Tribunal: CVM
Processo: 19957-006904-2017-24 (RJ-2017-03455)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /   / !"#$%&'%'%($& %"!")&*& +$"$$+,(-&+$*'+'$$.-$+& */-$ 0+$1 / 

Inteiro teor:


     


 
!"#$%&'%
'%($& 
%"!")&*&
 +$"$$+,(-&+$
*'+'$

$.-$+&
 */-$ 0+$1

2345667389:8;<=3>:6843?5=5@>536
AA
:BC><C389:86:667389:8DE=F<4:GC3
938H>32:6638<945G56C><C5;386<G253G<93>882;48IJ8KLLMNOPPQLPRSTPKNUTR
V>DTPKNSWRMMX
A
YZ[ZA\]A^_`aZbcd[]eAfghijhfjik
A
lm_nZ\ZeAAAo`ZddcpAqp_n[ccAYrn[prs_r\]pZA\cAqt[_`]nAcAuZ`]pcnAv]sr`rwpr]nAx[\Zy
A
zbcd[ZeAAl{_pZ|}]A\cApcn{]dnZsr`r\Z\cA\cAZacd[cA~r\_mrwpr]A\cA\cscd[_prn[ZnA{c`ZAd}]A\cm`ZpZ|}]A\]
cdmrbcd[]AZd[cmr{Z\]A\cA\csd[_pcnA\ZAm]b{ZdrZAlap]Alaptm]`ZA_pr[ZAylyA
d~pZ|}]AZ]AZp[yAigArdmrn]

A\ZA
dn[p_|}]AuvAdAfkhkgyAy
A
Ycmrn}]eAAAAAAurn[]nApc`Z[Z\]nAcA\rnm_[r\]nA]nAZ_[]nA]A]`carZ\]A\ZA]brnn}]A\cAuZ`]pcnAv]sr`rwpr]nAm]b
sZncAdZA{p]ZA\]nAZ_[]nAcAdZA`carn`Z|}]AZ{`rmwc`A{]pA_dZdrbr\Z\cA\cA][]nA\cmr\r_AAZAo`Zddcp
qp_n[ccAYquvAx[\ZyAdZA_Z`r\Z\cA\cAZacd[cA~r\_mrwpr]A\ZAiAcbrnn}]A\cA\csd[_pcnA\ZAlap]Alaptm]`Z
_pr[ZAylyA\ZAZm_nZ|}]A\cAn_{]n[ZArd~pZ|}]AZ]A\rn{]n[]Ad]AZp[yAigArdmrn]A
A\ZA
dn[p_|}]AuvAdAfkhkg
{]pAd}]A[cpA\cm`ZpZ\]A]Acdmrbcd[]AZd[cmr{Z\]A\ZnA\csd[_pcnA\cAcbrnn}]A\ZA]b{ZdrZy
A
opcncd[cA]AZ\]aZ\]A[Zr]AZscApc{pcncd[Zd[cA\ZAo`ZddcpAqp_n[ccAYrn[prs_r\]pZA\c
qt[_`]nAcAuZ`]pcnAv]sr`rwpr]ny
A
opcncd[cA]Aop]m_pZ\]p~c\cpZ`Axc]dZp\]Av]d[Zd]`rApc{pcncd[Zd[cA\ZAop]m_pZ\]prZA c\cpZ`
zn{cmrZ`rZ\ZA\ZAuvy
A
oZp[rmr{ZpZbA\ZAcnn}]A\cA¡_`aZbcd[]A]nAYrpc[]pcnAZp`]nAl`scp[]A¢csc``]A]sprd]
£_n[Z]AvZmZ\]A£]dZ`cA¤cdpr_cA¥Z`\_rd]AvZmZ\]Av]pcrpZAoZs`]A¢cd[cprZAcA]Aopcnr\cd[cA\Z
uvAvZpmc`]A¥Zps]nZA¢c`Z[]pAcAopcnr\cd[cA\ZAcnn}]A\cA¡_`aZbcd[]y
Y]m_bcd[]AZnnrdZ\]Ac`c[p]drmZbcd[cA{]pA¦I§ ̈©8?a©§I84«¬a84§A9§­Acb
ifhiihfjikA®nAj ̄e°±Am]bA~_d\Zbcd[]Ad]AZp[yA±A2AiA\]AYcmpc[]AdAky°g ̄A\cAkA\cA]_[_sp]A\cAfji°y
Y]m_bcd[]AZnnrdZ\]Ac`c[p]drmZbcd[cA{]pAH83a ́8>I­§A9§­AcbAiμhiihfjikA®n
i°eg¶Am]bA~_d\Zbcd[]Ad]AZp[yA±A2AiA\]AYcmpc[]AdAky°g ̄A\cAkA\cA]_[_sp]A\cAfji°y
Y]m_bcd[]AZnnrdZ\]Ac`c[p]drmZbcd[cA{]pA4«86I­8?AH§aI­AcbAikhiihfjikA®n
i°e°±Am]bA~_d\Zbcd[]Ad]AZp[yA±A2AiA\]AYcmpc[]AdAky°g ̄A\cAkA\cA]_[_sp]A\cAfji°y



     


 
!"#$%&'%
'%($& 
%"!")&*&
 +$"$$+,(-&+$
*'+'$

$.-$+&
 */-$ 0+$1

234567893:;<<=8;>3:7?79@38=4;67897:A3@:BCDEFGHIEJKDLFHMKJKEEFHNFJDOPQFR:SODKLFDR:76
TUVTTVWXTYR:Z<:XU[\]R:436:^58>;67893:83:;@9_:`aR:b:TaR:>3:274@793:8a:Y_]\UR:>7:Y:>7:3595c@3:>7:WXT]_
234567893:;<<=8;>3:7?79@38=4;67897:A3@:deGLCfFHgChQCiFHdFPjCEKjR:SODKLFDR:76:W]VTTVWXTYR:Z<
TY[kkR:436:^58>;67893:83:;@9_:`aR:b:TaR:>3:274@793:8a:Y_]\UR:>7:Y:>7:3595c@3:>7:WXT]_
l:;59789=4=>;>7:>3:>34567893:A3>7:<7@:438^7@=>;:83:<=97:m99A<[VV<7=_4n6_o3n_c@V438^7@=@p;59789=4=>;>7R
=8^3@6;8>3:3:4q>=o3:n7@=^=4;>3@:rstrtuv:7:3:4q>=o3:wxw:ISyz{utt_
|}~
}~~~~~}~
~~~
~}~~~}~ ¡¢£¤¥
:









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./0112.3453678.9513/.:080;90.1
6.<.
=9.-511.374/0>01<97<06.317>-0.>74.93-6/3?@3ABBCDEFFGBFHIJFADKJH
L
MNOPLQRSPLTULVWXYZ[\
L
7]^_`ab_cLLLLLLLLLLLLLLLLLLLdSeTTNfLgfhijNNLkglmLnjoeP
7__^?pbcLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLqrhfestRLoNLfNirRTieuvSvoeoNLoNLeONTjNLwvohxvyfvRLoNLoNuNTjhfvijeiLrNSeLTtR
oNxSefestRLoRLzNTxv{NTjRLeTjNxvreoRLoNLoNu|TjhfNiLoeLxR{reT}veLqOfR~LqOfxRSeLhfvjeLPqPLTwfestRLeR
efjPL[LLoeLTijfhstRLQlmLTUL
\Z\P
9`pbcLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLdfNivoNTjNLmefxNSRLefuRie
L
9587<90.
L
PL0><9.42.
L
[PLgfejeiNLoNLrfRxNiiRLeo{vTvijfejvzRLieTxvRTeoRfLvTijehfeoRLrNSeLhrNfvTjNTo|TxveLoNLMNOvijfRLoN
leSRfNiLmRuvSvyfvRiLLMLqxhiestRLrefeLerhfefLeLfNirRTieuvSvoeoNLoNLdSeTTNfLgfhijNNLkglm
njoePLqxhieoeLRhLdSeTTNfLTeLheSvoeoNLoNLeONTjNLwvohxvyfvRLoeL[LN{viitRLoNLoNu|TjhfNi[
kNu|TjhfNiLoeLqOfR~LqOfxRSeLhfvjeLPqPLQR{reT}veLRwNfjeoeLxR{LNiwRfsRiLfNijfvjRiLrRfL
TtRLjNfLoNxSefeoRLRLzNTxv{NTjRLeTjNxvreoRLoeiLkNu|TjhfNiLN{LvTwfestRLeRLefjPL[LLoeLTijfhstR
QlmLTUL
\Z\P

PLijNLdqLRfvOvTRhiNLoRLdfRxNiiRLQlmLTULM
V[ZWLTRL{uvjRLoRLheSLwRvLeTeSvieoeLxRTihSje
erfNiNTjeoeLrNSeLdSeTTNfLLQlmLN{L[LoNLeufvSLoNL
V[LQRTihSjeLeLfNirNvjRLoeLxRTohjeLhN
oNzNfveLiNfLeoRjeoeLN{LqiiN{uSNveLNfeSLoNLkNuNTjhfvijeiLeLiNfLfNeSv~eoeLN{L[XLoNLeufvSLoNL
V[
qiiN{uSNveLxRTzRxeoeLrefeLoNSvuNfefLexNfxeLoRLxeuv{NTjRLoeLoNxSefestRLoNLzNTxv{NTjR
eTjNxvreoRLoeiLkNu|TjhfNiLN{LzvfjhoNLoeLRxRff|TxveLoNLNzNTjRLreiizNSLoNLxehiefLvTeov{rSN{NTjR
xRTjfejheSLoeLQR{reT}veP
PLqLixfvjhfeLoNL{viitRLoeiLkNu|TjhfNiLixfvjhfeLovirNLiRufNLeL{ej fveLTeLQSyhihSeLP[[P[
¡¢zv£Leuev¢RLjfeTixfvjec
¤¥¦§§¦§¦ ̈©a«¬­® ̄°± ̈± ̈°2«3±« ́± ̈μ±« ̈2 ́¬μ« ̈¥¦§§¦¶ ̈¬ ̈·¦ ̧ ̈ ̄a ̄21±o ̈± ̈»1⁄4¬μ ́¬ ̈1⁄22°3⁄4¿2À­2± ̈3±°¬­À ̈°¬¿Á ̄­ ̄­
̄μ ́¬¿23 ̄° ̄Â¬μ ́¬ ̈®¬μ¿2° ̄« ̈ ́±° ̄« ̈ ̄« ̈±a­21⁄4 ̄ÃÄ¬« ̈­¬Á ̄ ́2® ̄Â¬μ ́¬ ̈Å« ̈Æ¬aÇμ ́3⁄4­¬« ̈μ ̄ ̈±¿±­­Çμ¿2 ̄ ̈°¬
È3⁄4 ̄2«È3⁄4¬­ ̈°±« ̈«¬1⁄43⁄42μ ́¬« ̈¬®¬μ ́±« ̈É¤Ê®¬μ ́±« ̈°¬ ̈Ëμ ̄°2Â3Á¬Â¬μ ́±ÌÍo ̈È3⁄4¬ ̈ ̄ ̈ÊÂ2««±­ ̄ ̈­¬¿±μÎ¬¿¬o ̈°¬«°¬
Á±1⁄4±o ̈«¬­¬Â ̈¿ ̄3⁄4« ̄ ̈°2­¬ ́ ̄ ̈3 ̄­ ̄ ̈ ̄3⁄4Â¬μ ́± ̈2μ°¬®2°± ̈°± ̈­2«¿± ̈°¬ ̈2μ ̄°2Â3Á¬Â¬μ ́± ̈° ̄« ̈±a­21⁄4 ̄ÃÄ¬«
̄««3⁄4Â2° ̄« ̈3¬Á ̄ ̈ÊÂ2««±­ ̄ ̈­¬Á ̄ ́2® ̄Â¬μ ́¬ ̈Å« ̈Æ¬aÇμ ́3⁄4­¬«Ï ̈Ð¦¦¦Ñ ̈É1®2Í ̈®¬μ¿2Â¬μ ́± ̈ ̄μ ́¬¿23 ̄°± ̈°¬
È3⁄4 ̄ÁÈ3⁄4¬­ ̈°Ò®2° ̄ ̈° ̄ ̈ÊÂ2««±­ ̄ ̈¬Ó±3⁄4 ̈° ̄ ̈»1⁄4­±Ô ̈Õ ̄­ ̄μ ́2°±­ ̄ ̈±3⁄4 ̈° ̄ ̈»1⁄4­±Ô ̈Ö¬¿3⁄4À­2 ̄o ̈¬Â ̈Â±μ ́ ̄μ ́¬
1⁄4Á±a ̄Á ̈±3⁄4 ̈2μ°2®2°3⁄4 ̄Á ̈21⁄43⁄4 ̄Á ̈±3⁄4 ̈«3⁄43¬­2±­ ̈ ̄ ̈×Ø ̈Ù¦ÚÚÚ¦ÚÚÚoÚÚ ̈É ́­Ç« ̈Â2ÁÎÄ¬« ̈°¬ ̈­¬ ̄2«Ío ̈¬Â ̈­ ̄ÔÛ± ̈°¬
2μ ̄°2Â3Á¬Â¬μ ́±É«Í ̈¿±μ ́­ ̄ ́3⁄4 ̄ÁÉ2«Ío ̈±3⁄4 ̈«¬Ü ̄o ̈¬Â ̈­ ̄ÔÛ± ̈° ̄ ̈Ý ̄Á ́ ̄ ̈°¬ ̈È3⁄4 ̄ÁÈ3⁄4¬­ ̈3­¬« ́ ̄ÃÛ± ̈°¬®2° ̄o ̈±3⁄4 ̈°¬
°¬«¿3⁄4Â3­2Â¬μ ́±É«Ío ̈®±Á3⁄4μ ́À­2±É«Í ̈±3⁄4 ̈μÛ±o ̈°¬ ̈È3⁄4 ̄ÁÈ3⁄4¬­ ̈±a­21⁄4 ̄ÃÛ±o ̈3¬Á ̄ ̈ÊÂ2««±­ ̄o ̈3¬Á ̄ ̈»1⁄4­±Ô
Õ ̄­ ̄μ ́2°±­ ̄ ̈±3⁄4 ̈3¬Á ̄ ̈»1⁄4­±Ô ̈Ö¬¿3⁄4À­2 ̄o ̈È3⁄4¬ ̈2Â3Á2È3⁄4¬ ̈± ̈®¬μ¿2Â¬μ ́± ̈ ̄μ ́¬¿23 ̄°± ̈°¬ ̈È3⁄4 ̄ÁÈ3⁄4¬­ ̈°Ò®2° ̄o ̈±3⁄4









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./-012-34/.5/6789:8;7</.5/578;38;./=>7?3>/7:/28-212-:3>/2=:3>/7:/4:@.A27A/3/BC/DEFFFEFFF<FF
G;AH4/52>IJ.4/-./A.324KLM
NOPQRSRPTUVWRPXPYZ[Z\U]Z^WXP_ZPU^_R`RabZVPR[ZY[RP_RPU^R_U]cde^[URP_RPfX]cR^gURhijkPZPRPZlcZ[WRWUTR
_ZPmnZP^oXPgRTZYURP[X^VZ^VXPZ^WYZPXVP_Z\Z^WnYUVWRVPRPYZVcZUWXP_RP]RWpYURkPRPqdR^^ZYPVXdU[UWXn
]R^UrZVWRaoXP_RPstuPVX\YZPRVPVZ`nU^WZVPcXVVU\UdU_R_ZVv
Rwxy7842-.A3A/3/y75@38I23/283-25@>.8;./:53/1.z/{:./2862-2:/87/|1.8;7/-.
}83-25@>.5.8;7/@A.124;7/87/286247/~12/-3/6>:4:>3/EE/-3/|46A2;:A3/-.
|52447</I393/124;3/;.A/42-7/2-.8;2
263-7/283-25@>.5.8;7/678;A3;:324/VU[w/-3
|52447A3/./3A38;2-7A3/.5/578;3/4:@.A27A/37/13>7A/-./BC/DEFFFEFFFFME
\wxy7842-.A3A/3/y75@38I23/25@.-2-3/-./8.=7623A/3/1.8-3/-74/251.24/{:.
A.@A.4.8;35/3/=3A38;23/A.3>/678
7A5./-.>2?.A37/-3/44.5?>.23/.A3>/-74
.?.8;:A24;34/A.3>2z3-3/.5/F/-./3?A2>/-./F</I393/124;3/7/~|1.8;7/-.
}83-25@>.5.8;7/-7/286247/~12/-3/6>:4:>3/EE</3;/{:./74/-.?.8;:A24;34
3:;7A2z.5/3/87/-.6>3A37/-7/1.8625.8;7/38;.62@3-7/@7A/678;3/-3/A.
.A2-3
283-25@>H8623LM
[wxy7842-.A3A/7/|1.8;7/-./}83-25@>.5.8;7/-7/286247/~12/-3/y>:4:>3/EE/-3
|46A2;:A3/-./|52447/6757/.1.8;7/-./1.8625.8;7/38;.62@3-7/87/3:;75;267</.
{:./7/{:A:5/-./-.>2?.A37/-74/-.?.8;:A24;34/A.4@.2;./7/{:A:5/.4;2@:>3-7/83
6>:4:>3/E/-3/|46A2;:A3/-./|52447</./87/3/:838252-3-./@A.124;3/87/3A;2=7/D
-3/}84;A:7/y//M/G12-.///-7/.A57/-./6:437KE
OPRPVVZ]\dZURkPkP_XVP_Z\Z^WnYUVWRVPTXWRYR]PcZdRP^oXP_Z[dRYRaoXP_XPTZ^[U]Z^WXPR^WZ[UcR_X
_RVPZ\e^WnYZVkPYR oXPcZdRPmnRdPRPqdR^^ZYP^oXP_Z[dRYXnPVnRPX[XYYe^[UROPu]PYR oXP_UVVXkPRPuY\R
qRYWU[UcRabZVPsOOP¡uY\R¢PXnP¡tZ[dR]R^WZ¢wkP_ZWZ^WXYRP_XVPik£NP_ZPZ\e^WnYZVPYZVWR^WZVk
RcYZVZ^WXnPYZ[dR]RaoXP¤Pf¥¦P¡tZ[dR]RaoX¢wkPRdZ`R^_XPmnZPRPqdR^^ZYkP^RPmnRdU_R_ZP_ZPR`Z^WZ
rU_n[U§YUXP_RP[X]n^goXP_ZPZ\Z^WnYUVWRVkPWZYURPR`U_XPUYYZ`ndRY]Z^WZPZP_ZTZYURPVZYPYZVcX^VR\UdU R_RO
sZ`n^_XPRPuY\RkPWRdP_ZdU\ZYRaoXP_ZcZ^_ZYURP_RPRcYXTRaoXP_RPn^R^U]U_R_ZP_XVP_Z\Z^WnYUVWRVkP^XV
WZY]XVP_XPRYWOP ̈kPcRY§`YRrXP©^U[XP_RPa^VWYnaoXPf¥¦P^«Pi¬­¬hjO
P
aaOP® ̄°±23 ́μ ̄¶· ̧1o»31⁄4±®±° ̄»11⁄2 ̄1o1⁄4 ̄°°3»
P
OPWYRTpVP_XP3⁄4r¿[UXP^«P ̈¬£­i£ ̈­f¥¦­stu­ÀutÁkPRPstuPVXdU[UWXnP¤P[nVR_RPZV[dRYZ[U]Z^WXVPVX\YZ
XVPWZY]XVP_RPtZ[dR]RaoXOPu]PYZVcXVWRkPRPqdR^^ZYPRdZ`XnPmnZPRPTZYUrU[RaoXP_RPZlUVWe^[URP_ZP_p\UWXV
TZ^[U_XVPZP^oXPcR`XVPcZdRPfX]cR^gURkPZ]PTRdXYZVPVncZYUXYZVPRXP]X^WR^WZP_ZPtÂPO£££O£££k££kPWZYUR
R[RYYZWR_XPXP_ZV[n]cYU]Z^WXP_RPfd§nVndRPNO ̈ ̈O ̈kPÃlTUÄP_RPuV[YUWnYRkPx:53/-34/I2@;.4.4/-.
1.8625.8;7/38;.62@3-7/87/3:;75;267/-34/7?A2=3J.4/344:52-34/@.>3/|52447A3MhNjE
OPPqXYPZ^WZ^_ZYPmnZPZVWZPZTZ^WXP_ZPU^R_U]cdZ]Z^WXP_ZTZYURPVZYPVn\]ZWU_XP¤PRcYZ[URaoXPZP_ZdU\ZYRaoX
_XVP_Z\Z^WnYUVWRVkPRPqdR^^ZYP[X^TX[XnPRPVVZ]\dZURP[X]PRPVZ`nU^WZPXY_Z]P_XP_URvPx-.>2?.A3A
36.A63/-./.1.8;:3>/87/-.6A.;37/-7/1.8625.8;7/38;.62@3-7/-34/-.?H8;:A.4</.5/A3z7/-3
2862-H8623/-7/.1.8;7/-./283-25@>.5.8;7/87/286247/~12/-3/6>:4:>3/EE/-3/|46A2;:A3/-3
|52447MPhjO
¬OPXPWX[R^WZPRXPmnÅYn]P_ZP_ZdU\ZYRaoXkPRPqdR^^ZYPRcYZVZ^WXnkPZ]PV¿^WZVZkPRVPVZ`nU^WZVP[X^VU_ZYRabZVv
Rwx/>.2;:A3/-7/A;2=7/D/-3/}84;A:7/y/8/DÆD/A.>362783/{:./7/=.8;./-.1.A
-.6>3A3A/7/1.8625.8;7/38;.62@3-7/-34/-.?H8;:A.4</4.5@A./7?4.A138-7/34/-24@742J.4/-3
|46A2;:A3/-./|52447LM
\wxÇ?4.A138-7/34/-24@742J.4/-3/y>:4:>3/E/-3/|46A2;:A3/-./|52447<//.@A.447/74
{:7A:84/-74/{:324/VU[w/4.A7/4:?5.;2-74/È4/53;A234/;.534/-./344.5?>.23</87/6347/.5
{:.4;7</.6.7/9/5.862783-3/87/@3A=A3
7/36253</;7-34/34/-.>2?.A3J.4/4.A7
;753-34</@7A/5.;3-.</87/508257</-34/-.?H8;:A.4//.5/62A6:>37/.<M









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,-
./0123456378923:;<3=>9?@93A<B<6C53D<635?D<6B>A>D3>D3A8D45D8EF<D3A53GHI3A53J6=8K53LM
A>3N<83OPQPRLO23:;<3A<=<698S>3:;<3@3>31DT68=;6>3A<3198DDC53:;<3<D=>?<U<T<3>39>8568>
S<T<DDV68>34>6>3A<U8?<6>63D5?6<3>39>=@68>3A<38S=<6<DD<3A>3T59;SWC53A<3A<?<S=;68D=>DXY
Z[\]^_`_ab_]c_d^efc_]^_g.hijklc/m
_
nnnm_opqrostu
_
vm_w\jxy^_]ci_zjyci_j.\fj_xjeej]ci{_j_|}~_je^i^xych_d^efc_]^_g.hijklc{_]jyj]c_]^__]^_i^y^fec ]^_a_^f_ h^{_\x\.\jf^xy^{_]^iyj.ch_ h^_j_cfjx\j_^iyje\j_\xj]\f^xy^{_c_ h^_y^e\j ec[c.j]c_c_0>T85S>9<S=53>;=59V=8T53A>3>US<>3B823A>3UV;D;U>3PXMMXM3A>31DT68=;6>3A< 198DDC5Y{_j_ hj_^iyj^^.^e\j_ji_f^]\]ji_ h^_]^[^e\jf_i^e_ycfj]ji_^j_jxx^e_xj_ hj\]j]^ ]^_j^xy^_z\]h.\e\c_]\jxy^_]^_yj_i\yhjklcm m_gc_jxj\ije_^iij_.hihj{_j_|}~_]^iyj.ch{_^f_e\f^\ec_hje{_ h^_c_j^xy^_z\]h.\e\c_y^e\j_j ce\jklc_]^_.cx[c.je_jii^f^\j_^ej_]^_]^^xyhe\iyji_jej_]^\^eje_ice^_j_]^.e^yjklc_]^ [^x.\f^xyc_jxy^.\j]c_]ji_w^xyhe^i{_xci_y^efci_]c_\y^f_mma_]j_~i.e\yhejm_jej_j_g.hijklc{ ji_f^]\]ji_j_i^e^f_ycfj]ji_]^[^e\jf_ci^e[je_j_[cxyj]^_]ci_w^^xyhe\iyji_e^hx\]ci_^f jii^f^\j{_ci_ hj\i_]^.\]\e\jf_i^_c_j^xy^_z\]h.\e\c_c]^e\j_xlc_]^.jeje_jxy^.\j]jf^xy^ [^x.\]ji_ji_w^xyhe^im m_|^hx]c_j_|}~{_^f_yj_]^\^ejklc_]^[^e\j_i^e_ci^e[j]c_c_ hehf_]^_hxjx\f\]j]^_e^[\iyc_xj nxiyehklc__x_a{_.hc_jeym_{_jeejzc_x\.c{_]\i^_ h^_053>K<S=<378A;T8V6853D59<S=<
D<3<8986V3A>36<D45SD>?8U8A>A<34<U>3SC53>A5EC53A>D39<A8A>D3T5S=<94U>A>D3S5D38ST8D5D3 3>3 ¡3D<2
T5SB5T>A>3>3>DD<9?U<8>3A5D3A<?<S=;68D=>D23<D=>3>DD89353>;=568¢>634563A<U8?<6>EC53A>3;S>S898A>A<
A>D3A<?£S=;6<D3<93T86T;U>EC5X3¤>3W84¥=<D<3A538ST8D53¡23D<6V3D;78T8<S=<3>3A<U8?<6>EC53A>39>8568>3A>D
A<?£S=;6<D3<93T86T;U>EC5YX
am_jej_j_e^j_y¦.x\.j{_c_
hehf_^iyj^^.\]c_xj_.hihj_m_]j_~i.e\yhej_i^e\j_hfj_e^ej_^ej_jej
]^\^ejk^i_]^_jii^f^\ji_^ej\i_]^_w^^xyhe\iyji{_c_
hj_xlc_c]^e\j_e^[j^.^e_ice^_hfj
xcefj_^]\yj]j_^j_m_dj_^xy^x]\f^xyc_^iyje\j_^f_\xj_.cf_j_§cyj_~ ̈\.jy\[j_x_a_]j
_Z[\]^_`__]c_d^efc_]^_g.hijklc/m m_gii\f{_ce_^xy^x]^e_ h^_c_ hehf_]c_jeejzc_x\.c_]c_jeym__xlc_y^e\j_i\]c_ci^e[j]c_xc_.jic .cx.e^yc{_]j]c_ h^_j_~ej_i^_fjx\z^iych_.cxyeje\jf^xy^_j_^iij_]^.\ilc_ce_c.ji\lc_]j_gii^f^\j{_j |}~_e^ h^e^h_j_e^icxij\\©jklc_]j_g.hij]j{_xj_ hj\]j]^_]^_j^xy^_z\]h.\e\c_]^_]^^xyhe\iyji{ ce_ihciyj_[\cjklc_]c_jeym_{_n{_]j_nxiyehklc__x_a_jc_xlc_y^e_]^.jej]c_c_[^x.\f^xyc jxy^.\j]c_]ji_w^xyhe^im
_
nm_a«¬«ro
_
m_~f__]^_xc[^fec_]^_a{_j_g.hij]j_je^i^xych_ihji_ej©^i_]^_]^z^ij{_ihiy^xyjx]c{_^f_ihfj{

h^_Z\/_j_|}~_y^e\j_i^_^
h\[c.j]c_jc_\xy^ee^yje_j_nxiyehklc__x_a­_Z\\/_f^ifc_
h^_i^
j.^\yjii^_
h^_j_g.hij]j_y\xj_c_]^[^e_]^_ec.^]^e_.cf_j_]^.jejklc_]c_[^x.\f^xyc_jxy^.\j]c_]ji
w^xyhe^i{_xlc_j[^e\j_e^i
h®.\c_]^_.hj\\]j]^_^f_ihj_jyhjklc­_^_Z\\\/_xlc_i^e\j_he\]\.jf^xy^
cii®[^_j_j\.jklc_]^_hfj_^xj_ ̄_jxx^em
bm_~f_e^jklc_jc_e\f^\ec_cxyc{_jehf^xych°i^_ h^{_xci_y^efci_]ci_jeyim_ba_^__]j_±^\_]ji_|mgm_^_]c jeym_{_n{_]j_nxiyehklc__x_a{_j_^i.e\yhej_]^_^f\iilc_c]^e\j{_.jic_ci_j^xy^i_^x[c[\]ci ^xy^x]^ii^f_.cx[^x\^xy^_^_cceyhxc{_^iyj^^.^e_xcefji_ h^_y\[^ii^f_.cfc_^z^\yc_he®]\.c_c [^x.\f^xyc_jxy^.\j]c_]^_]^xyhe^im_~ii^_^z^\yc{_.cxyh]c{_j^xji_i^e\j_]^i^x.j]^j]c_.jic_0D< T5ST6<=8¢>DD<93=5A5D35D3<U<9<S=5D3S;TU<>6<D3A53D;456=<37V=8T5Y_]^iiji_xcefji_Zzim__]j_]^z^ij/m m_|^hx]c_j_jxx^e{_y^x]c_^f_[\iyj_c_]\iciyc_xji_.hihji_mm_^_mma_]j_~i.e\yhej{_]^[^e\jf i^e_.cx.e^y\©j]ci_yei_e^ h\i\yci_jej_ h^_i^_.cxz\hejii^_c_]^[^e_]^_]^.jeje_c_[^x.\f^xyc









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./0123-4564-76809:./;<07606159<-<6-64=>24-?6@2A6-6515<<:.12-6406;B6CD>0./56406E.-42B3F0B0./5G
@2/0B6HIJJIK64-6D71<2/;<-AL6@22A6-615.>51-MN5645764090./;<27/-763-<-6;B-6-770B9F02-6O0<-FL606@222A6-
40F290<-MN56-6P->5<6456>0.12B0./56-./0123-45Q61;R56S;T<;B640640F290<-MN56UVWXYZ[\[]W^[_W`\[aWb\V^
aWcZ]W[]ZV[]WdebcfXWV[Wa[gYXgf`Zhi\^[b\V[cWXa\V[]\[jfW[]YV_kW[\[XWlWXY]\[YcWa[mno[p4-6D71<2/;<-qr
psq6@PF7I6JtAI
JtI6u-756/54576077076<0S;272/576P5770B6>0<2P21-457Q6-6401F-<-MN5675B0./063540<2-670<6-P-7/-4-6706-
;.-.2B24-40645764090./;<27/-76-772B6-3<5>-770Q635<6P5<M-6456-</I6JvQ63-<wO<-P56x.21564-6E.7/<;MN5
uyz6.{6K|}|vI6~561-75615.1<0/5Q615./;45Q6077076<0S;272/576/0<2-B672456-30.-763-<12-FB0./0
>0<2P21-457Q6/0.4560B6>27/-6S;06-6B-25<2-645764090./;<27/-76>5/5;6406P5<B-615./<w<2-6-56>0.12B0./5
-./0123-4564-76809:./;<07Q635<60./0.40<6S;06-6u5B3-.2-6.N567060.15./<->-62.-42B3F0./0I65<60770
B5/2>5Q656<0P0<24564273572/2>56.N5670<2-6-3F21w>0FQ6>27/56S;06427123F2.-<2-6-30.-76-7672/;-M0760B6S;0
-623T/0706406>0.12B0./56-./0123-456Rw6/0<2-670615.P2O;<-45pJqI
J|I6->0<2-6-2.4-6;B-670O;.4-6S;07/N56S;060>240.12-<2-6560S;=>51564062./0<3<0/-MN564-6
DI60O;.45
-6F-..0<Q6UaWVa\[jfW[VW[ZgWYcW[Z[`WYcfXZ[]Z[[ZgWXgZ[]Z[YbgY]ebgYZ^[b\[_XWVWbcW[gZV\^[]\
_ZXXZl\[bYg\[]\[ZXcn[[]Z[bVcXfhi\[[^[Z[g\bVWjfebgYZ[fX]YgZ[jfW[Z[XWZ[cgbYgZ
XWcYXZ[]WVVW[]YV_\VYcY\[[YXXWg\bgY`YW`[g\a[Z[`WY[ZgY\bXYZ[W^[_\XcZbc\^[bi\[cWa[g\a\[VWX[ZgWYcZr
@PF7I6Js606KAI
JsI6~0770670./245Q6->0<2-6;B6407-10</560./<06-6026.{6IHH}t606-6E.7/<;MN56uyz6.{6K|}Js|vQ60B
P;.MN56406/<-/-<0B6406P5<B-76427/2./-76-63577292F24-406406706401F-<-<656>0.12B0./56-./0123-45640
409:./;<07I6~07706/51-./0Q6-6F-..0<6407/-15;6S;060.S;-./5656-</I6|Q6v{Q6@-A64-60264-76II6P-<2-
<0P0<:.12-6-6077-63577292F24-40615B5670.456;B-6P-1;F4-406456-O0./06P24;12w<25Q6-62./0<3<0/-MN564-4-
30F-6
D6-56-</I6Jv64-6E.7/<;MN56uyz6.{6K|}|vQ635<65;/<56F-45Q6/<-/-<2-6/-F6B0424-615B56;B640>0<I
KI6~-763-F-><-764-61;7-4-Q6-6U_XWXX\ZcYZ[`WZ`[][aZXWa[_ZXZ[VW[Y]WbcYlYgZX^[b\[gZV\[g\bgXWc\^[VW
W[jfZb]\[WVVZ[lZgf`]Z]W[]WW[VWX[W WXgY]Z^[WbjfZbc\[Z[_\VYhi\[jfW[Z[[YblWXW[]Z[bVcXfhi\
[[[Z[]W[jfW[bWa[aWVa\[faZ[aZY\XYZ[jfZ`YlYgZ]Z[]\V[]WdWbcfXYVcZV[¡b\[gZV\^[aZYV[]W
m¢£¤^[ZYb]Z[jfW[_XWYVcZ[bZ[WVgXYcfXZ[]W[WaYVVi\^[_\]WXYZ[Ya_W]YX[jfW[VW[WXYlYgZVVW[fa
WbgYaWbc\[ZbcWgY_Z]\r6@PF7I6KKAI6¥-F6P-1;F4-40640>0<2-6-30.-7670<60¦0<124-61-75656-/0.42B0./56-5
2./0<077064-615B;.N5645764090./;<27/-76-772B640B-.4-770Q656S;06.N56/0<2-672456561-75Q6406B545
S;06-6F-..0<6.N56/0<2-6-O245615B6>27/-76-6-/0.40<6/-F62./0<0770I
KJI6DB670O;.456F;O-<Q6-6F-..0<6-F0O5;607/-<60B672/;-MN564062.0¦2O292F24-40640615.4;/-642>0<7-I
0O;.456-61;7-4-Q67;-615.4;/-6.-6770B9F02-607/-<2-60B6F2.-615B6-6-45/-4-630F576-O0./07
P24;12w<2576B-276<0F0>-./076456B0<1-4569<-72F02<560615B6-62./0<3<0/-MN564-4-630F56¥<29;.-F640
§;7/2M-6406N56-;F560B61-756.56 ̈B92/56456S;-F6-6D71<2/;<-6P5260¦-B2.-4-I60O;.4565640127T<25Q
1-90<2-6-56-O0./06P24;12w<256-.-F27-<6-615.>0.2:.12-606535</;.24-4064-6401F-<-MN56406>0.12B0./5
-./0123-45pJJqI
KKI6~-763-F-><-764-61;7-4-Q6UWbcXW[\[f]YgYXY\[_Zf`YVcZ[W[c\]\V[\V[aZYV[XW`WZbcWV[ZWbcWV[lY]fgYXY\V
dXZVY`WYX\V[bi\[©[XY\X\VZaWbcW[@721A[bYbfa[jfW[]YVg\X]W[]Z[YbcWX_XWcZhi\[jfW[Z[a`ZbbWX[cWW
]Z[]W`YdWXZhi\[c\aZ]Z[bZ[ZVVWad`WYZ[]W[]WdWbcfXYVcZV[]W[m¢«¢«r6@PF7I6KAI6772BQ6.N5670<2-
Ug\bgWdW`[W YYX[jfW[Z[a`ZbbWX[Z]\cZVVW[fa[g\a_\XcZaWbc\[]YVcYbc\[]\[jfW[WlWcYZaWbcW
Z]\c\frQ62.0¦27/2.45Q635</-./5Q6UjfZ`jfWX[gf`_ZdY`Y]Z]W[bZ[VfZ[g\b]fcZr6@PF7I6KAI
KvI62.4-6-607706<07302/5Q6<077-F/5;¬706S;06UZ[a`ZbbWX[c\a\f[Z[YbYgYZcYZ[]W[g\bVf`cZX[Z[^[Z[lYa[]W
\dcWX[faZ[\XYWbcZhi\[]W[g\a\[WVVZ[Vf_WXYbcWb]ebgYZ[WbcWb]YZ[jfW[VW[]WWXYZ[_\XcZXrQ6/0.45
3<5/515F-456-6u5.7;F/-6Uci\[`\\[XWgWdWf[Z[b\cYlYgZhi\[]\V[]WdWbcfXYVcZVrpJKq6@PF7I6KtAI6
2./0B307/2>24-4064-6-.wF27064-6
DQ615./;45Q6/0<2-62B3042456-6-45MN56406UZ`faZ[\fcXZ[aW]Y]Z^
VWZ[g\b\gZb]\[faZ[b\Z[ZVVWad`WYZ[]W[]WdWbcfXYVcZV[_ZXZ[XWZZ`YZX[Z[jfWVci\[ZbcW[Z
YbcWX_XWcZhi\[]Z]Z[_W`Z[[\f^[ZYb]Z^[VYa_`WVaWbcW[]Wg`ZXZX[\[WbgYaWbc\[ZbcWgY_Z]\r6@PF7I6KtAI
KHI65<6P2BQ6S;-./56-56/0<102<5635./5Q6-640P07-67;7/0./5;6S;06UZYb]Z[jfW[VW[WbcWb]Z[jfW[Z[]WlWb]WbcW[VW
\aYcYf[g\a[\[VWf[]WWX^[W[ZYb]Z[jfW[VW[WbcWb]Z[jfW[cZYV[g\b]fcZV[Vi\[gf`_WYVrQ670<2-63<01275
<015.010<64;-761-;7-764060¦/2.MN564063;.292F24-40?6UZ[W]Zhi\[Z[Z_`YgZhi\[XWcX\ZcYZ[]W[b\Z
YbcWX_XWcZhi\[W[Z[XWcX\ZcYY]Z]W[]Z[XWXZ[aZYV[dWblYgZr6@PF7I6vvAI
K­I6DB6<0F-MN56®63<2B02<-61-;7-Q6-61;7-4-6-F0O5;6S;06-62./0<3<0/-MN564-4-630F-6
D6-56-</I6Jv64-
E.7/<;MN56uyz6.{6K|}|v6407/5-<2-64-63572MN56-45/-4-630F56u5F0O2-4564-6uyz6.56 ̈B92/56456
uyz6.{6
§Kv}­JvtQ6.56S;-F6/0<2-672456P2<B-456560./0.42B0./56406S;06-6<0735.7-92F2 ̄-MN5640
-O0./076P24;12w<257630<-./06-6uyz6-30.-7670<2-6-40S;-4-61-756/-276-O0./076/2>0770B6-/;-45615./<-65









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,,
-./01022034536789.:;7340340<0./91-2/52=320.473>90=3.736527=353?@5..013/01-535A-473403567147367835
B7./540345385-71-53CDE=FGHI34723J0<0./91-2/52K3L71583402/5654523.5340M025352320A9-./02
5M-185NO02367.2/5./023473B7/734730./;73?102-40./03P5160@73Q1-.4540=320A9-473R0@5385-71-5347
S7@0A-547T
UVWXYWYZ[\]W^W_`aYZaYb[c\de[cfaYWcf[\dgWZaYhYiW\j]ZWZ[YZaYWk[cf[YidZj\dl^damY\aeaY^[nj]fW
\]W^We[cf[YZanYf[^eanYZaYoYpqYZaYW^frYstYZWYu[dYsrvwvxysz{YV|XYaYWk[cf[YidZj\dl^daYWfjajYc`a
Wg[cWnYZ[YW\a^ZaY\aeYWY[n\^dfj^WYZ[Y[ednn`aY}rrr~mY\aeaYWfjajYcaYdcf[^[nn[YZWYeWda^dW
[neWkWZa^WYZ[YZ[|[cfj^dnfWnmYWaYc`aYZ[\]W^W^Yb[c\dZWnYWnYZ[|cfj^[nrYnndeYWkdcZamYaYWk[cf[
idZj\dl^daYWfjajYZ[YW\a^ZaY\aeYn[jYeWcZWfamYgadnY[][Ynae[cf[Y^[g^[n[cfWYWY\aejc`amY[Yc`aYgaZ[
Wkd^YcaYdcf[^[nn[YZ[YgW^f[YZanYZ[|[cfj^dnfWnz{Y[YV\XYaYc`aY[[^\\daYZWYiW\j]ZWZ[YZ[YZ[\]W^W_`aYZ[
b[c\de[cfaYWcf[\dgWZaYZ[YZ[|cfj^[nYnae[cf[YgaZ[YeafdbW^YW\jnW_`aYg[]WY
YjWcZaYn[
\acnfWfW^Yj[YfW]Yaednn`aYn[Yi[Y\acf^WYaYdcf[^[nn[YZWY\aejc`aYZanYZ[|[cfj^dnfWnmY[eYg^[jaYaj
\aeYZ[ng^[aYZ[YfW]Ydcf[^[nn[r3CM@2K3EI
GK3S7.2-4015.473730./0.4-80./7367.2/5./03473R106040./036-/547=35@0A79203>903UjeWY\acZ[cW_`aYZW
]Wcc[^Yc[nf[Y\WnaYdega^fW^dWYcWYWg]d\W_`aY^[f^aWfdbWYZ[YjeWYcabWYdcf[^g^[fW_`amY[eY[bdZ[cf[
Z[n\aegWnnaY\aeY}a~YW^frYqmYgW^lk^WiaYcd\amYdc\dnaYmYZWYu[dYrytvmYZ[Yxwx3CM@2K3EEIK
DK395./73320A9.4536592534030/-.N;73453R9.-<-@-4540=35340M025310225@/793>9035304-N;73453.2/19N;7
SP3.3EG=3>90310B7A79353.2/19N;73SP3.3E=3UdcnfdfjdjYjeY^[kde[YeWdnY|[chid\aYgW^W
anYWk[cf[nYidZj\dl^danmYgadnYZ[dajYZ[Yg^[b[^YjeWYa|^dkW_`aYj[Yn YgaZ[^dWYZ[dW^YZ[Yn[^Y\jeg^dZW
Wg[cWnY[eYndfjW_¡[nYejdfaY[\[g\dacWdnrY¢aY]jkW^YZ[nnWY^[k^WYZ[nfWYa|^dkW_`aYW|na]jfWmYn[
^[\ac[\[jYjeWY^[k^WYZ[Y\acZjfWzmYWYn[^Y\ac\^[fdWZWYZ[YW\a^ZaY\aeYWnYgW^fd\j]W^dZWZ[nYZaY\Wna
CM@2K3EDIK3£02253/765./0=3402/5679203>903Uc[eYanYdc\dnanYc[eYaYgW^lk^WiaYcd\aYZaYW^frYp
[c\acf^WeY\a^^[ngacZc\dWYcWYcnf^j_`aY
Y¤tpYCM@2K3EGI=340387473>90320302/51-534-5./0340
:-R¥/020340310/175/-B-4540340310A15385-23<0.¦M-65=3.723/01872347351/K3=3-.6-273§ ̈=3453SL30351/2K
303©D=3=3473S¥4-A73?0.5@K
3
K3a«¬­®« ̄°«±23 ́a3 ́μ®3¶·¬¬3
3
K3 ̧83109.-;73473S7@0A-547376711-453083©G3403851N73403©=3M9-3271/0547310@5/713402/03?1760227K
3
o37310@5/¥1-7K
3
3
»3­3
3
K3 ̧2/03B7/7369-4511⁄434035.5@-251353540>95N;7345367.49/53453?@5..011⁄2E3⁄4323.718523@0A5-230
10A9@580./510235R@-61⁄4B0-23573652733¦R76534723M5/72=367.2-4015.473723/018723453 ̧261-/9153B-A0./02
083D34035<1-@3403©=3>95.473M7-3105@-¿545353À2208<@0-5K
K3À3À2208<@0-5367./793678353R1020.N53403/-/9@51023403/74523523J0<Á./9102303M7-367.B765453R0@5
?@5..013083B-2/5345376711Á.6-534730B0./73R10B-2/73.53S@1⁄4929@53KK=3ÂB-Ã3453 ̧261-/915K3£537652-;7=
DE=FGH3472340<0./91-2/52340@-<0151583R0@53.;73406@515N;73473B0.6-80./735./06-R54734534ÄB-451⁄23⁄4
53402R0-/7345376711Á.6-53403 ̧B0./73403.54-8R@080./73R10B-2/73.73-.6-273ÂB-Ã34536@1⁄4929@53KK345
̧261-/915=373>903@0B79353?@5..01353.;73/78513>95@>9013804-453/0.40./03367<15.N53-804-5/5347
61¦4-/73671102R7.40./0K
EK3À327@9N;7345367./17B¦12-53083>902/;73R5225=3083R1-80-173@9A51=3R0@5340/018-.5N;73473>9¥198340
40@-<015N;735R@-61⁄4B0@3385/¦1-53083/0@53.53À2208<@0-5Å30=308320A9.473@9A51=3473>90365<01-5=3.5









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./01234561461789/86:.;0<.=>.46;4-6;8?89/0>.-/1-@616A>8>>471/.B1640646;8B8>6;86;8<C1>1>646B89<.D89/4
19/8<.A1;46;.19/86;468B89/464<4>>.;4E
6
FE6GHIJIKLHMGHJNKOPKHQRMSTRUVRGHMKHMKWKOPSVRXPJX
6
YE6Z8<89/8D89/856946[D?./46;46\>4<8--46]^_69`6abbcdEeedafagheaijba56:4.6C8B19/1;1616k08-/346;4-
C.D./8-6;4-6;8B8>8-686>8-A49-1?.C.;1;8-6;4-61789/8-6:.;0<.=>.4-56l1B89;468-/86]4C87.1;46<49-.;8>1;4
k08646/8D16;8B8>.16-8>689:>89/1;46946[D?./46;86A>4<8--461;D.9.-/>1/.B46-19<.491;4>macnE6\1>8<8j
D856A4>/19/456<49B89.89/86:1o8>61C70D1-6<49-.;8>12p8-6-4?>8646A1A8C6;461789/86:.;0<.=>.45
8-A8<.1CD89/86<4D6>8C1234614-6-80-6;8B8>8-E
cE6q-6A40<1-64A4>/09.;1;8-68D6k08616:.70>16;461789/86:.;0<.=>.46:4.64?r8/46;86;.-<0--p8-56-8r1691
;40/>.9168-A8<.1C.o1;156-8r1691-6D19.:8-/12p8-6;8-/86]4C87.1;456-3456;86<8>/16:4>D156>8:C8s46;4
8-/=7.461.9;16.9<.A.89/86;46D8><1;46;86;tB.;16A>.B1;16946u>1-.CE6q610-v9<.16;86;8?1/8-6/8D6<4D4
<49-8k0v9<.1646>8;0o.;46.9/8>8--86-4?>864689/89;.D89/46D1.-61A>4:09;1;46;46>87.D86r0>t;.<4
1AC.<=B8C614-61789/8-6:.;0<.=>.4-E6q--.D561.9;16k086461789/86:.;0<.=>.46-8r160D16<>.12346;16C8.6;8
abdf6w686k08646.9/8>8--86;16<4D09l346;4-6;8?89/0>.-/1-6-8r16>8<49l8<.;46;8-;86168;.2346;4
x8<>8/4jy8.69`6diagzi6w561-6;.-<0--p8-61.9;169346.;89/.:.<1>1D6D1.4>8-6<49/>4B{>-.1-E
fE66q6:092346;8--861789/8569346-86A4;869871>56{6;86-0D16.DA4>/[9<.1568616A8><8A2346;86k0868-/=6-89;4
1;8k01;1D89/868s8><.;168D694--46D8><1;46/8D646A4/89<.1C6;86<49/>.?0.>6A1>1646.9<>8D89/4691
<49:.19216;4-6.9B8-/.;4>8-6/./0C1>8-6;86;8?v9/0>8-mafnE6q461789/86:.;0<.=>.46<1?8D568--89<.1CD89/85
;4.-6A1A{.-@646;86:.-<1C5646k086.DA4>/168D6;8B8>6;86B.7.C[9<.16<4D6>8C1234614-6:1/4-6k086A4;8D6/8>
>8A8><0--346-4?>864-6;.>8./4-6;16<4D09l346;86;8?89/0>.-/1-6k086>8A>8-89/1|68646;868:8/.B4
>8A>8-89/19/86;16<4D09l346;4-6;8?89/0>.-/1-69468s8><t<.46;86-80-6;.>8./4-56-8r16<4?>19;4
8-<C1>8<.D89/4-6;168D.--4>156-8r16<49B4<19;46161--8D?C8.16A1>16-86D19.:8-/1>56-8r16/4D19;4
k01Ck08>6A>4B.;v9<.161;.<.491C698<8--=>.16}671>19/.16;86-80-6.9/8>8--8-E
dE6]4D46-86-1?856/19/4616y8.6;1-6~EqE6k019/4616>870C1D89/123468;./1;16A8C16]^_68-/1?8C8<8D694>D1-
A1>16461;8k01;468s8><t<.46;8--16:09234E661>/E6fi56a`6;16y8.69`6fEYeYgdf6.DAp8568D6-01-6/>v-
1Ct981-madn56;8B8>8-6?=-.<4-614-61789/8-6:.;0<.=>.4-6;86;8?89/0>.-/1-E6D6A>.D8.>46C071>56-0?D8/8Dj
-864-61789/8-6:.;0<.=>.4-6160D6;8B8>6;86;.C.7v9<.16<4D6<49/4>94-6-8D8Cl19/8-6}k08C8-68-/1?8C8<.;4-
A1>164-61;D.9.-/>1;4>8-6;86<4DA19l.1-61>/E6fi56a`561
E
iE6^vj-856A4>/19/456k086468s8><t<.461;8k01;46;46A>.D8.>46A1A8C646;86:.-<1C
6{6<49;.234698<8--=>.156D1-
9346-0:.<.89/856A1>16k086/1D?{D646-8709;46A1A8C646;86>8A>8-89/19/8
6-8r168s8><.;46;86:4>D1
-1/.-:1/>.1E6q:.91C56A1>16k086A4--161/01>6<4D468:8/.B46>8A>8-89/19/86;16<4D09l346;4-6;8?89/0>.-/1-5
-8>=698<8--=>.46k086461789/86:.;0<.=>.4693461A891-61<4DA19l86<4D61/8923464-6:1/4-6;86.9/8>8--8
D1-6/1D?{D6D19/89l16A4-/0>16A>41/.B168D6-0161/0123456;8B89;4561.9;156D4-/>1>6;.C.7v9<.1691
8-<4Cl16869468DA>8746;4-6D8.4-68-<4Cl.;4-6A1>16;8:89;8>64-6.9/8>8--8-6;16<4D09l346;4-
;8?89/0>.-/1-E
bE6q61;8k01;164?/892346;86.9:4>D12p8-6A8>D./.>=6k08568D6>87>156461789/86:.;0<.=>.46/89l16<49;.2p8-
;86-86A4-.<.491>6/8DA8-/.B1D89/868D6>8C1234616:1/4-6k086A4--1D61:8/1>64-6;.>8./4-6;4-6;8?89/0>.-/1-5
<49:8>.9;4jCl86164A4>/09.;1;86;86/4D1>6D8;.;1-6A>8B89/.B1-6-8DA>86k086A4--tB8CE656D8-D4
k019;469346:4>6A4--tB8C56461789/86:.;0<.=>.46/8>=6<49;.2p8-6;86-86A>8A1>1>6A1>1617.>6946-89/.;46;8
D.9.D.o1>6;194-6>8-0C/19/8-6;86/1.-6:1/4-E6]49-8k089/8D89/856161/012346;4-61789/8-6:.;0<.=>.4-6934
-86>8-0D8616D4D89/4-6A4-/8>.4>8-6}6B8>.:.<12346;164<4>>v9<.16;86;194-56;8B89;4617.>
A>41/.B1D89/8mainE
aeE6q6y8.6;1-6~EqE68-/1?8C8<861.9;16k086461789/86:.;0<.=>.46;8B8694/.:.<1>64-6;8?89/0>.-/1-56946A>1o4
D=s.D46;86fe6;.1-56-4?>86k01Ck08>6.91;.DAC8D89/456A8C16<4DA19l.156;864?>.712p8-61--0D.;1-691
8-<>./0>16;168D.--3461>/E6fi56a`56<
E68--16l.A/8-85616y8.6:1<0C/161461789/86:.;0<.=>.46161;42346;8
;8/8>D.91;1-6D8;.;1-6A1>1616A>4/82346;4-6.9/8>8--8-6;4-6;8?89/0>.-/1-61>/E6fi56h`
56-89;460D1
;8C1-616;8<C1>12346;86B89<.D89/4619/8<.A1;46;4-6/t/0C4-E6>1/1j-86;86D8;.;16k086-8>=6191C.-1;1
1?1.s456}6C0o6;46<1-46<49<>8/464?r8/46;8-/86B4/4E









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,-
../0102345206783920:;0;7<9=>?0:20:?@?50:20;8?74?0A=:3B=<5=205?>=:?072>05?C3=>=42>0D;5;0C3?09E?0>?F;
;45=G3H:;05?>D27>;G=9=:;:?I072>0?>45=42>04?5J2>0:20;54/0KLI0MNO0:;0P?=0:;>0Q/R/0S?>4?0:=>D2>=4=@2
B27>4;0C3?020;8?74?0A=:3B=<5=205?>D27:?0D?5;74?02>0:?G?7435=>4;>0D?92>0D5?F3HT2>0C3?09E?>0B;3>;50D25
B39D;0230:2920720?U?5BHB=20:;>0>3;>0A37VW?>/0R0P?=0B27:=B=27;I0;>>=JI0;05?>D27>;G=9=T;VX20:2>
;8?74?>0A=:3B=<5=2>0Y0@?5=A=B;VX20:?0?9?J?7420>3GF?4=@20D250J?=20:;0;7<9=>?0:?0>3;0=74?7VX2I0G?J
B2J20:;0:=9=8Z7B=;0?JD5?8;:;07;0:?A?>;0:2>0=74?5?>>?>0:2>0:?G?7435=>4;>I0:?>?JD?7E;:;0;2092782
:20D52B?>>20:?0>3D?5@=>X20:;0?J=>>X2/
.[/0R0A=J0:?0:?4;9E;502>0:?@?5?>0;B=J;05?A?5=:2>I0=7>4=43H:2>0?J0.\]KI0;0^_`0?:=4230;0a7>453VX20^_`
7O0[L0?J0.\Lb0;0C3;9I0?J05;TX20:;0:=76J=B;0:?0J?5B;:2I0A2=0>3G>4=43H:;0D?9;0a7>453VX20^_`07O0cLb
?J0[d.KI0>?7:20?>4?020725J;4=@20C3?0;43;9J?74?05?839;020?U?5BHB=20:;0A37VX20:?0;8?74?0A=:3B=<5=2/
.b/0R0a7>453VX20^_`07O0cLbe.K045;T0=JD254;74?>0D5?@=>W?>0?J0>?3>0;54>/0..0?0.[f.\g072042B;74?0;2>
:?@?5?>0:2>0;8?74?>0A=:3B=<5=2>/010;54/0..0?9?7B;02G5=8;VW?>0?>D?BHA=B;>0C3?0:?@?J0>?502G>?5@;:;>
720?U?5BHB=20:?>>;0;4=@=:;:?I0B2J20;0:?0?U?5BZh9;0B2J0G2;0AiI045;7>D;5Z7B=;0?09?;9:;:?I0G?J0B2J20;
:?0@?5=A=B;5I0C3;7:20:;0;B?=4;VX20:20D;D?90:?0;8?74?0A=:3B=<5=2I0;0@?5;B=:;:?0:;>0=7A25J;VW?>
5?9;4=@;>0Y>08;5;74=;>0:20B5i:=420?0;0B27>=>4Z7B=;0:;>0:?J;=>0=7A25J;VW?>0B274=:;>07;0?>B5=435;0:?
?J=>>X20B2J05?9;VX20Y05?839;5=:;:?0:?04;=>08;5;74=;>0?0;0@=;G=9=:;:?0:20B3JD5=J?7420:;>02G5=8;VW?>
D?B37=<5=;>0:20?J=>>25/
.N/010;54/0.[I0D250>3;0@?TI0?>4;G?9?B?0C3?I0720B;>20:?0=7;:=JD9?J?7420:?0jklmnoklpqrstuvnwxporvm
pynoozt{I020;8?74?0A=:3B=<5=20:?@?03>;50jvpr|tvmrprklm}klpqrypvnvmr~qpno|mrpyr}pnrtlrumrposqn|lqm
vprpynoozt{0D;5;0j~qt|ppqrvnqpn|tortlrvppuvpqrtornu|pqpoopo{0:2>0:?G?7435=>4;>/0S2>04?5J2>0:20M0[O
:20J?>J20:=>D2>=4=@2I0;0J2:=A=B;VX20:;>0B27:=VW?>0:;>0:?GZ7435?>0230;07X20;:2VX20:;>0J?:=:;>0:?
C3?045;4;020sm~l|0i0J;4i5=;0:?0;>>?JG9?=;0:?0:?G?7435=>4;>I0B3F;0;D52@;VX205?C3?50@242>0;A=5J;4=@2>
:;0J;=25=;0;G>2934;0:;>0:?GZ7435?>0?J0B=5B39;VX2/
.c/0?745?0;>0J?:=:;>0J?7B=27;:;>0720=4?J0;74?5=25I0?>4<0;0D2>>=G=9=:;:?0:?0:?B9;5;50@?7B=:;>0;>
2G5=8;VW?>0:;0B2JD;7E=;0?J=>>25;I0B2J0;0B2G5;7V;0:?0@;925?>0B25?>D27:?74?>0Y>02G5=8;VW?>
D5=7B=D;90?0;B?>>5=;>/
0
aa/0










0
.K/0R0<5?;04iB7=B;0?74?7:?0C3?0;09;77?50:?@?0>?505?>D27>;G=9=T;:;0D2507X204?50:?B9;5;:2020@?7B=J?742
;74?B=D;:20:;>0?GZ7435?>I0?J0@=543:?0:;02B255Z7B=;0:20?@?7420D5?@=>4207;0^9<3>39;0N/../.I0U@=0:;
>B5=435;I0E;@?7:20D?5J=4=:20C3?0;0@274;:?0:;0J;=25=;0:2>0:?G?7435=>4;>0D5?@;9?B?>>?/0;5;0;
RB3>;VX2I0;D?7;>0;037;7=J=:;:?0:2>0:?G?7435=>4;>0D2:?5=;0:=>D?7>;5020;8?74?0A=:3B=<5=20:?
D52B?:?50B2J04;90B27:34;I072>04?5J2>0:20;54/0.bI0D;5<85;A207=B2I0:;0?74X20@=8?74?0a7>453VX20^_`
7O0[LeLbf[dg/0J0C3?0D?>?0;0;583J?74;VX20:;0<5?;04iB7=B;I0?74?7:20C3?0;09?=435;0:;05?839;J?74;VX2
?J0B27F37420B2J0;>0B9<3>39;>0:;0>B5=435;0;D9=B<@?=>09?@;0;0B27B93>X20:=@?5>;/
.]/0R0^9<3>39;0N/../.0?9?7B;02>0?@?742>0B;D;T?>0:?0;3J?74;50205=>B20:?0=7;:=JD9?J?7420:;>02G5=8;VW?>
:;0^2JD;7E=;0D?5;74?0;0B2J37EX20:?0:?G?7435=>4;>0:?A=7=:2>0B2J20j@?742>0:?0a7;:=JD9?J?742{
7;0>B5=435;I0B3F;02B255Z7B=;0:<0;20;8?74?0A=:3B=<5=20;0D2>>=G=9=:;:?0:?0:?B9;5;5020@?7B=J?742
;74?B=D;:20:;>0:?GZ7435?>f[.gI0:?>:?0C3?02G>?5@;:2020:=>D2>4207;>0^9<3>39;>0N/../[0?0]/K/
.L/0250>3;0@?TI0;0^9<3>39;0N/../[07X2045;4230:?042:2>02>0@?742>0:?0a7;:=JD9?J?7420:?0J;7?=5;
37=A25J?I0?>4;G?9?B?7:20:2=>04=D2>0:?0D52B?:=J?742>0:=A?5?74?>00B2J0B27>?C3Z7B=;>0F35H:=B;>
:=>4=74;>00;0>?5?J0;:24;:2>0D?920;8?74?0A=:3B=<5=207;0E=D4?>?0:?0>3;0B27B5?4=T;VX2f[[g/0;5;0;>
E=D4?>?>0D5?@=>4;>07;>0;9H7?;>0@I0U0?0U@f[bgI0?>4;G?9?B?3h>?0C3?0205=>B20:?0=7;:=JD9?J?7420>?5=;
=55?J?:=<@?9I0:?0J2:20C3?0>3;0B27B5?4=T;VX20;B;55?4;5=;0jtrpusnypu|trmu|psn~mvtrml|ty|nstrvmo
vp ¡u|lqpo{/0S?>>?>0B;>2>I0D;5?B?hJ?0B9;52020D2:?5h:?@?50:20;8?74?0A=:3B=<5=20D;5;0:?B9;5;50@?7B=:;
;0:H@=:;I0B;G?7:2h9E?0?U?B34;5042:2>02>0;42>07?B?>><5=2>0Y0A25J;9=T;VX20:20@?7B=J?7420:;0:H@=:;0?
>?305?B?G=J?7420=J?:=;42/
.\/0=@?5>;J?74?I02>0:?J;=>0:?T?>>?=>0@?742>0:?0a7;:=JD9?J?74200:?745?02>0C3;=>0>?0?7B2745;0;
;9H7?;0U@=007X20>X20E=D4?>?>0:?0@?7B=J?7420;74?B=D;:20;342J<4=B20:;>0?GZ7435?>/0;5;0?>>?>
B;>2>I0:?4?5J=723h>?0B2745;43;9J?74?0>?50:?@?50:20;8?74?0A=:3B=<5=20B27@2B;50;>>?JG9?=;08?5;90;









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./012034205601272894:.69;6012<.72:2/0;=2:=;0150=;7./289501202>2894;<012=:29;?@50;892=.A;1;012
>28=./289501;01B>.1;C
DEC0F1.=.58;</2892G0;0H<I464<;0JCKKCD0269;72<2=2034202/09;<0;662/7<2.;0;062:0=58>5=;1;0A2<50;L2892
-.14=.I:.5012>2:I062:05762:>;150MNOPQRSTUVNOWXOYZ[\U\ZXO]^VT_XO`XOaUbQTV\QXcdDJeG0;034;<0A:2>f0;
49.<.g;?@50150345:4/0/;h5:.9I:.50120;A:5>;?@5C0i/0549:;60A;<;>:;6G0;0i6=:.94:;0269;72<2=24062:
=5/A29f8=.;01;0/;.5:.;dDje015601272894:.69;6012=.1.:062050;4/28950120:.6=5028>5<>.1508;0k.Al9262
150>28=./289501201B>.1;602/0/589;892064A2:.5:0;0mn0oCEEECEEEGEE0pk.Al926201;0;<B82;0qr>.s01;
H<I464<;0JCKKCKdDteu062:.;064-.=.2892/28920:2<2>;8920;0A58950120h469.-.=;:0;0=57:;8?;0./21.;9;01;
959;<.1;1201;01B>.1;C
DKC0v5:9;895G02/0A:./2.:50<4L;:G0289281503420560A:5=21./289560A5:0-./0;159;1560A2<;0v<;882:0269@502/
.892L:;<0=58658w8=.;0=5/0;601.6A56.?x260=589:;94;.60=5869;892601;0i6=:.94:;C0iG0=58-5:/20;<2L;15
A2<;0F=46;1;G0;0y2.01;60zCFC0=58=21240;49585/.;0;502/.665:0A;:;012-.8.:02/09;<0.869:4/2895056
92:/56020=581.?x2602/0342062:.;/0=58-2:.15605601.:2.9560120=:{1.950=589:;06.0p>.120;:96C0jD020tKuC00
DDC0i/062L48150<4L;:G08@50kI03420620-;<;:02/04/064A5695012>2:0150;L28920-.14=.I:.5012G0850=;65
=58=:295G0620657:2A5:0|0>589;1201;0/;.5:.;015601272894:.69;602012=<;:;:050>28=./28950;892=.A;15
15609B94<56C0H58-5:/20;A589540;0v<;882:02/064;012-26;dD}eG05057h29501;012<.72:;?@50269;>;
:2<;=.58;150|0;8I<.620150;4/28950150:.6=50120.8;1./A<2/289501;0H5/A;8k.;G0=5/50A:2>f0;
i6=:.94:;G08@506209:;9;81501204/;01;60k.Al926260120>28=./28950;892=.A;150;495/I9.=501;01B>.1;C0v5:
.6650/26/5G0;012<.72:;?@50;662/7<2;:0:2-<29.4050289281./289501;0/;.5:.;015601272894:.69;601203420;
H5/A;8k.;08@50269;>;0.8;1./A<28920A;:;0560-.8606570=586.12:;?@5C
DoC0v5:9;895G01.6=5:1501;0F=46;?@5034;8950;506240289281./28950120342G0850=;650=58=:295G0;08@5
12=<;:;?@50150>28=./28950;892=.A;1501;60~27f894:26012>2:.;092:06.150;A:5>;1;0A2<;048;8./.1;12
15601272894:.69;6G0856092:/560150A;:IL:;-508.=50150;:9C0Ko01;0869:4?@50H080D
oC
DJC00:2-2:.150;:9C0Ko0{0=<;:50;50269.A4<;:G02/06240bXP\V020.8=.650G03420;A28;60WNObXUNO`R
TWX`T_PZR_RWVNO`XObN_PXWTXONOXRWVROT`\bT[QTNO`RSRQ[O\UXQO`ROVN`XORO\XZ\RQOXNOPXQX
PQNVRRQO`TQRTVNUON\O`RRW`RQOTWVRQRUURUO`RRWV\QTUVXUO`RSRW`NOPXQXOVXWVN0`RbZXQXQONURQSX`XU
XUObNW`TRUO`XORUbQTV\QXO`ROR_TUUNOXWVRbTPX`X_RWVROSRWbT`XUOXUO`RWV\QRUORObNQXQOUR\
PQTWbTPXZOROXbRUUQTNUc0pL:.-5462uC
DjC0F66./G09;<034l:4/0;A28;60620;A<.=;:I0A;:;0k.Al9262602/03420;0=5/A;8k.;0hI02692h;0.8;1./A<28920=5/
:2<;?@50|6057:.L;?x260A:2>.69;608;026=:.94:;01202/.66@5C051;>.;G0=5/50;A589;1508;012-26;01;
F=46;1;G09;<06.94;?@508@50=k2L540;0620=58-.L4:;:G0A:2>;<2=2815050289281./289501;0/;.5:.;0;765<49;
15601272894:.69;608506289.1501203420;0=;46;0120;4/28950120:.6=502/092<;08@50=k2L540;095:8;:0;
=5/A;8k.;0.8;1./A<28920A;:;0-.86012012=<;:;?@50150>28=./28950;892=.A;1501;01B>.1;C
DtC0z.94;?@501.>2:6;05=5::2:.;0=;650-56620>2:.-.=;1;04/;01;60k.Al926260120>28=./28950;892=.A;15
;495/I9.=50A:2>.69;608;0i6=:.94:;0540/26/50=;6505601272894:.69;609.>2662/012<.72:;1508;
F662/7<2.;08506289.150120269;:0;0H5/A;8k.;0.8;1./A<2892C0266;606.94;?x26G0;0v<;882:092:.;05012>2:
12012=<;:;:050>28=./28950;892=.A;1501;60~27f894:26G09281502/0>.69;0501.6A569508;0i6=:.94:;C
D}C0;<20859;:0342G0;.81;0;66./G05601272894:.69;6092:.;/0;0A:2::5L;9.>;012G02/04/;0;662/7<2.;
64A2:>28.2892G01292:/.8;:0|0v<;882:034208@50A:5662L4.6620=5/0509:w/.92012012=<;:;?@5015
>28=./28950;892=.A;1501;60~27f894:26G05=;6.@508;034;<06205762:>;:.;05034l:4/012048;8./.1;12
A:2>.6950850;:9C0KodDeC0@505769;8920=5869;:01;0i6=:.94:;0342G08266;60k.Al92626G050>28=./2895
;892=.A;1505=5::20.812A2812892/289201;0859.-.=;?@5015601272894:.69;6G050A;A2<0150;L28920-.14=.I:.5
{012-2812:0560.892:2662601;0=5/48k@5015601272894:.69;6C0~26620/515G012>2:IG02/0<9./;0.869w8=.;G
62L4.:05:.289;?@502/;8;1;02/0;662/7<2.;C
DC0m2=58k2?503420;034269@506570;8I<.6208@50{09:.>.;<G0203420;60:26A569;603420A:5A58k50826920>595
;1>f/01;0;8I<.62012085:/;9.>50:2L4<;/289;:03420=58>.>20=5/01.6A56.?x260<2L;.6020=589:;94;.6G02
34201266;0-5:/;0A51201;:0/;:L2/0;01.69.89;60.892:A:29;?x26C0;8950{0;66./03420;0A:lA:.;
v<;882:dDeG0.8.=.;</2892G02892812:;062:0;A<.=I>2<050345:4/01;048;8./.1;120=5869;89201;0869:4?@5
H080D
oG092:/.8;8150A5:0:2;<.g;:G0A:2>.;/28920|0F662/7<2.;G0=5864<9;0|0H0;0:26A2.9501;
/2<k5:0.892:A:29;?@50;062:01;1;0|06.94;?@5G0;Al6092:06.150;A:26289;1;0|0>.6@501.69.89;G0129.1;0A5:
9.94<;:260120}oGt01;60~27f894:26doEeC
DC0;/7{/028928150A2:9.82892G0A;:;0-.860126920>595G0=586.12:;:0;602rA<.=;?x260=5869;892601;059;
irA<.=;9.>;080D}
o0;0:26A2.9501;0869:4?@50H080D
oG0;7;.r509:;86=:.9;6









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-.../012345671865/1/956:;261<3=3>1>5/>;/1?5275/43>@A3B93;/C@12>;D/21/E3:F7565/>5/321>30:=50527;
>1/A;0:12E31/50366;91/G36/1/G36/H6/;<93?1IJ56/166@03>16/:191/A;0/;6/>5<527@936716D/;03739865/2;
0;0527;/50/C@5/6@1/17@1IK;/65/43L59/25A566B931./M/197./NO/>1/P2679@IK;D/79126A95G52>;/1/2;901
A;273>1/2;/197./QRD/S/OT/>1/UVP/WT/Q.XYXZ[QD/A;2A5>5/1;/1?5275/43>@A3B93;/A1:1A3>1>5/:9;A566@1=
\]^]_`a_bcdedf]^_ga_chg]_a_ib]eiba^_]jkh/G3612>;/1/:9;75IK;/>;6/>39537;6/H/>54561/>;6/3275956656/>;6
>5<527@936716./l6630D/A;243?@912>;865/C@1=C@59/>16/E3:F75656/:95G36716/21/=53/m197./QRD/S/OTn/5/21
P2679@IK;/m197./NOn/;/do]gdp\eapaoch/>1/A;0:12E31/qa^]D/:191/;/1?5275/43>@A3B93;D/1
hr^dq]ch^dag]ga_ga_]qd^D/6;</:521/>5/659/5=5/956:;261<3=3L1>;/:5=;6/:95s@tL;6/C@5D/:;9/A@=:1/;@
>;=;/2;/5u59AtA3;/>5/6@16/4@2IJ56D/A1@619/1;6/>5<527@936716/m197./QRD/S/XT/>1/UVP/WT/Q.XYXZ[Qn./v@1
17@1IK;/>5G5/659/:9;271/5/543A35275D/2;/65273>;/>5/54573G19/16/05>3>16/:95G36716/21/=53/5/21
P2679@IK;/:191/1/61=G1?@19>1/>;6/A9w>37;6/>;6/>5<527@936716./l/;<93?1IK;/>5/>3=3?52A3B8=16/2K;
:;>5/659/:;6759?1>1/;@/141671>1/:5=;/1?5275/43>@A3B93;D/oap_ga\aoga_g]_]bch^df]jkh_gh`
garaocb^d`c]`./M/C@5/65/5u3?5/>;/1?5275/43>@A3B93;/w/@01/17@1IK;/:;6373G1x/1/6@1/32w9A31/;@
;0366K;/1A1995719B/6@1/956:;261<3=3L1IK;/:5=;6/:95s@tL;6/>1t/956@=712756.yz{|}~

zzz}zz}~zzz}zz}zzz}zz|z~~}~zz
}}~zz~~zz~}zz~z~}zz}zz}z
~z}zzz~z zz~~~zz¡~zz|
~~}~z}~zz}zzzzz}}zz~z~zz ~¢
z£}zz}zzz}|z¤}¥z¡¦§z ̈z©a«az~zzz~z
~~zz|z~~}~z}~z}z}z~z}}zz~
~zzz~}zz¬z~~zz¤}¥z¡¦§z ̈z©a«azzz}z­az®
 ̈ ̄°zz±~zz23z¥zz}zzz}zzz|z~~}~z}zz}z~
}~zzz ́z}~μ¥zz}¶~z~zz£}~z¶zz~z£}
z}z}|zz~}~~}~z£}zzz~z}¥zz~z~z
}zz~¥z} ̄©°
©z·}z}zz¥zz|~}z}z£}zzz~¥zz~z
£}z}~zzzz}z}~zz~}zz¥zz£}~z3~
¥zz}μz}~}zzzz}z~¥zz~~zzzzzz}z
~}z ~zz|}~zz}z~~z~zz}zz~¥zz~zz ~
z}z¥z}z}~z¥zz£}~ ̄°
 ̄ ̧°
z3~z~zzz}|¥zz}}z}~zz}zz|z~~}~z
¥zz}~ ~z~}}~zz~}}¥zz}zz~zz}z­az®z ̈zz±~z
£}}~zz}z}|¥zz}z~}zz}}zzzz|
 ̧zz}zz}~ ~ ̄1°zzμ}z}zz}zz|z~~}~zz}~μ¥z
~zz~~zz}~zz}~zz}z~zz}zzz£
z~}o~zzzz2z}zzzz}¥zz~z~zz ~z¶
zz~zzz}|}zz ́z~¥zz}z~}zz¥z
£}~zzzz±~zz23zzzz~z ~zz}zz
¥z~£}z}z}zz}zz¥z}~ ̄­°
1z·}zz}μ¥zzzz}£~~μ¥zzz|z~~}~zz¥z}¥
z~z~zz}~z ~z}}zz~zz}zzzz~¥
£zzz~z}μ~z}zz~¥zz£}~z¤z¶zμz}~z}~~}
zzzzz~z~}z}~zz~}z£}zz¥z£~z
}¥z}z~zzz~¥z~zz~zz£}~zz
~¥z}zz} μz
­z¬z~z}z~zzzz~}~zz¡|~zzzz|
z·32z¡¦§z ̈z»1⁄4©«11⁄2zz©3⁄4zz}zz©­z|~zzzz¥z·}~
§}z¿}~zz-;/2K;/5u59AtA3;/>1/41A@=>1>5/>5/>5A=191IK;/>5/G52A30527;/1275A3:1>;/>5
>5<À27@956/6;05275/:;>5/0;73G19/1A@61IK;/:5=1/ÁÂÃ/C@12>;/65/A;2671719/C@5/71=/;0366K;/65/45L
A;2791/;/327595665/>1/A;0@2EK;/>;6/>5<527@936716D/50/:95s@tL;/;@/A;0/>56:95L;/>5/71=/327595665yz
¿}zz~zzz}z~zzz~zzz}
1⁄2z3~zzzzz}z£}~|z~}~zz}z}z}|~}z}zzÄ~
£~ ̄1⁄2°Åzz|}~zz}~zz~}zz¥zz£}~ ̄a°z}~









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./01.2-.1314-./526178491.:/;-<35=3->/5/509?@505/5=861.9/05/7-=0@35/05/;65==9</=-/?@9/3-75/A
0961B9<5CD-/3-E505/=5/F..9EB6915/<9?@9</5/7-=.109<5CD-/09/3-0-/-/7-=39G3-/9E/?@9/9.3949/1=.9<105:
HI:/J-=K-<E9/7-=.35/0-/2<1E91<-/9LE516/9=4150-/2965/<92<9.9=35=39/05/;65==9</A/JMN>/05350-/09/OP/09
5B<16/09/QROSTHUV>/5/J-E25=W15/41=W5/52<9.9=35=0-/01K17@60509./K1=5=791<5./09.09/.939EB<-/09
QROH>/39=0-/?@9/7-=31=@5E9=39/=9X-715</7-E/-./09B9=3@<1.35./2<-<<-X5CY9./09/25X5E9=3-./9
61B9<5CY9./09/X5<5=315./25<5/5E-<31Z5CD-/05/0[4105:/F3\/09Z9EB<-/09/QROH>/9..5./=9X-715CY9.
6945<5E/A/52<-45CD-/@=]=1E9/9E/5..9EB6915/0-./=-4-./39<E-./2573@50-.:/J-=3@0->/39=0-/9E/41.35
5639<5CY9./=5/313@65<10509/09/09B^=3@<9.>/9..9/79=8<1-/.9/5639<-@/9/5./0961B9<5CY9./091G5<5E/09/.9<
@=]=1E9.TSRV:
HU:/_9..9/7-=39G3->/7-=K-<E9/7-=.35/0-/901356/09/7-=4-75CD-/05/F..9EB6915TSOV>/-./09B9=3@<1.35.
K-<5E/7-=4-750-./`abcbdefghifcbcdfdbacfjhbcdbjfcjbdebdkflmhnofdpboqchbrdstdefghifcbcdbjfcjbdef
fufnombgdnvwdefjcfobxvwdewdufnjhpfnowdbnofjhabewdebkdefiynomcfkzdfpdcb{vwdebdhnjheynjhbdew
fufnowdefdhnbehpagfpfnowdehkawkowdnwd|njhkwd}~uhtdebdgmkmgbdsssdebdkjchomcbdefdphkkvw:
SR:/J-=K-<E9/1=0175E/-./39<E-./05/.9X@=05/29<X@=35/.@BE93105/2-</E91-/05/J-=.@635>/356/0961B9<5CD-
7-=.109<545/7-E-/25=-/09/K@=0-/-/9=39=01E9=3-/05/;65==9</09/?@9/5/J-E25=W15/9.35<15/`hpafeheb
efdnflwjhbcdbdufnebdewkdhp
ufhkdmfdcfacfkfnobpdbdlbcbnohbdcfbgdjwnwcpfdefghifcbxvwdeb
kkfpigfhbdfcbgdewkdfifnomchkobkdcfbgh{bebdfpdsdefdbichgdefdszdbbduhkobdwdufnowdef
|nbehpagfpfnowdewdhnjhkwd~uhdebdjgmkmgbdssszdboqdmfdwkdefifnomchkobkdbmowch{fpdbdnvw
efjgbcbxvwdewdufnjhpfnowdbnofjhabewdawcdjwnobdebdcffchebdhnbehpagynjhb:
SO:/_5/F..9EB6915>/5/0961B9<5CD-/0-./H>UP/0-./09B9=3@<1.35./2965/=D-/097<935CD-/0-/49=71E9=3-
5=3971250-/3949/7-E-/K@=05E9=3-/-/K53-/09/?@9/`wdchkjwdefdhnbehpagfpfnowdpfnjhwnbewdfkoT5<15V
phohlbewdfpdefjwccynjhbdebkdbubnxbebkdnflwjhbxfkduhnjmgbnofkdfpdjmckwdpbnohebkdafgbdphkkwcb
abcbdbghfnbxvwdewkdhp
ufhkdfdbaghjbxvwdewkdcfjmckwkdabcbdbpwcoh{bxvwdf~ocbwcehnchbdebk
efiynomcfk>/<5ZD-/2965/?@56/`bdphkkwcbdnvwdfnjwnocbT45Vkfdhnbehpagfnofdjwpdbkdwichlbxfk
jwnkobnofkdebdkjchomcbdefdphkkvwTSQV/X<1K-@L.9:
SQ:/15=39/0-./K53-./571E5/=5<<50-.>/E9/25<979/?@9/5/F7@.505/7@E2<1@/7-E/.9@/0949</09/K1.7561Z5CD-
5-/49<1K175</5/-7-<<^=715/0-./949=3-./09/1=501E269E9=3-/2<941.3-./=5/J68@.@65/S:OO:O>G41/9/5-/39<
39=350-/=9X-715</7-E/5/J-E25=W15/5/01E1=@1CD-/0-./<1.7-./9=4-6410-./5X1@/2<-53145E9=39/5-
1=K-<E5</-./09B9=3@<1.35./5/<9.2913->/B9E/7-E-/.-B<9/.@5/2<939=.D-/09/6945</5/?@9.3D-/A/F..9EB6915
9/.9@/9=39=01E9=3-/1=17156/09/?@9/529=5./=D-/09765<5<15/-/49=71E9=3-/5=3971250-/05./9B^=3@<9./.9
5/@=5=1E10509/0-./09B9=3@<1.35./5..1E/5@3-<1Z5..9/9/B@.7-@/.9/1=K-<E5</@=3-/A/JMN/.-B<9/5
7-=0@35/?@9/0949<15/50-35<>/015=39/05/9G1.3^=715/09/0149<X^=715/1=39<2<9353145/.-B<9/5./<9X<5.
526178491./5-/75.-/7-=7<93-:
/
:/ ¡¢£¤
/
SH:/;-</3-0-/-/9G2-.3->/=D-/W8/7-E-/7-=76@1</2965/1<<9X@65<10509/05/7-=0@35/05/F7@.505>/@E5/49Z/?@9>
05/5=861.9/0-./K53-./3<5Z10-./2965/F7@.5CD->/=D-/\/2-..[496/109=31K175</53@5CD-/9E/09.57-<0-/7-E/-.
0949<9./9.35B969710-./9E/691>/=5/<9X@65E9=35CD-/-@/E9.E-/=-./39<E-./05/¥.7<13@<5:
SS:/F..1E>/4-3-/2965/5B.-641CD-/09/;65==9</¦<@.399/¦MN/§305:>/=5/?@5610509/09/5X9=39/K10@718<1-/05
O ̈/¥E1..D-/09/09B^=3@<9./05/FX<-Z/FX<[7-65/©@<135/a:F:>/05/57@.5CD-/09/1=K<5CD-/5-/5<3:/OH>/>/05
=.3<@CD-/JMN/=«/QI¬IH/2-<//=D-/39</09765<50-/-/49=71E9=3-/5=3971250-/05./9B^=3@<9.:
­/7-E-/4-3-:
®1-/09/ ̄5=91<->/QH/09/-@3@B<-/09/QROI:
/
°±23 ́μ¶· ̧±21¶o±
;<9.109=39
/









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./01234256708239:;0<;0=985>:?5;0<70=6>99@2070A0574B7:><20320C75620<70D8?9;E@2F0:5;:;G970<70HIJKLMNOPJQ
RSTUVJQWXYZ[X\[M]JPQ^]JSQXJTX_`aJQWXb[TXcdPdMNSdQXeJdVWXJTXRfPSJXgMSbdWXUdPdXISQNPSKOS`Z[XhiKVSbd
b[TXjQk[P`[QXeJQNPSN[QXlJX\[V[bd`Z[WXldX_mP[nX_mP^b[VdXoOPSNdXRp_pq0rs><704B9t0u.070uv0<;0=985>:?5;wt0D
76>99@20<;90x7yz3:?579042>057;B>{;<;0760vu0<70<7{76y520<70vu..0320s;B250<70|}.vutuuutuuuFuuF
<>9:5>y?~<290760.tvuu0<7yz3:?579082605;{20<70s738>673:20<700;3290823:;<290;0;5:>50<;0<;:;0<709?;
76>99@2F08260s738>673:2057s>9:20;5;0vu0<70<7{76y520<70vu.0rs><7000;0
0<20C75620<70D8?9;E@2wt
-v/0206y>:20<;01239?B:;F0;0B;33750826?3>82?0010?70:75>;09><2032:>4>8;<;0250<7y73:?5>9:;90?7
5757973:;s;60
F0<;90x7yz3:?579F0290?;>90r;wHISQb[PldP-;6/XldXQSNOd`Z[XlJXSMdlSTUVLMbSdXld
jTSQQ[PdWXb[MQSlJPdMl[XOJXSXM[QXNJPT[QXldXbVOQOVdXppX[QXj]JMN[QXlJXMdlSTUVJTJMN[XQZ[
QSTUVJQTJMNJWQSbXJ]JMN[QXOJXdXjTSQQ[PdXPJb[MJbJOXQJPJTXbdOQdXlSPJNdXUdPdXdOTJMN[XSMlJ]Sl[Xl[
eR\XlJXSMdlSTUVJTJMN[XldQX[KPSmd`aJQXdQQOTSldQXU[PXJVdXPJVdNS]dTJMNJXQXIJKLMNOPJQXSSXdXQSTUVJQ
[b[PPLMbSdXlJQNJQXJ]JMN[QXMZ[XUaJXdXjTSQQ[PdXJTXQNdNOQXlJXSMdlSTUVJMNJWXU[SQXlJ]JTX[KQJP]dPX[Q
UJP^[l[QXlJXbOPdWXQJX[O]JPWXJXdXlJVSKJPd`Z[XldXdQQJTKVJSdXmJPdVXl[QXlJKJMNOPSQNdQWXM[QXbdQ[QXlJ
]JMbSTJMN[XMZ[XdON[TNSb[pq0ryw0H\[MQSlJPdP-;6/XOJXdX\[TUdMSdXJQNXdlSTUVJMNJXb[TXdQX[KPSmd`aJQ
dQQOTSldQXU[PXJVdXPJVdNS]dTJMNJXQXIJKLMNOPJQXMdXjQbPSNOPdXlJXjTSQQZ[WXJXb[MQJOJMNJXdUNdXUdPd
MJm[bSdPXdX]JMldXl[QXST]JSQXOJXPJUPJQJMNdTXdXmdPdMNSdXPJdVXldQXlJKLMNOPJQXXU[PX]dV[PXT^MST[
JOS]dVJMNJXd[X]dV[PXlJX]JMldXk[P`dldWXJTXb[Mk[PTSldlJXb[TXdQXb[MlS`aJQXlJVSKJPdldQXJTXdQQJTKVJSd
mJPdVXlJXlJKJMNOPSQNdQXM[XiVNST[XlSdX XlJXdKPSVXlJX¡¢X]SlJXl[bpX¡WXOJXSTU[PNdPdTXMdX_T[PNSnd`Z[
j£NPd[PlSMPSdXldQXIJKLMNOPJQqX70r8wXH\[MQSlJPdP-;6/XOJXdXlJVSKJPd`Z[XUJVdXMZ[XlJbPJNd`Z[Xl[
]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[XlJ]JPXQJXQOKTJNJPXd[XOPOTXlJNJPTSMdl[XMdXjQbPSNOPdXlJXjTSQQZ[WXOdVXQJ¤dWX[
T^MST[XldXTJNdlJXldQXlJKLMNOPJQXJTXbSPbOVd`Z[pq0r4B9t0u.070uv0<2052879920|¥vu.¦wt0C5;:;G970<70
32:>4>8;E@2073s>;<;0760.0<70;y5>B0<70vu.§08239:;3:70<;904B9t0u0;0u
0<2052879920|¥vu.¦t
-/0;90;B;s5;90<;0|78B;6;3:70HISdMNJXlSQQ[WXJMNJMlJT[QXOJX[XdmJMNJXkSlObSPS[XQ[TJMNJXQJXJ£STSPSd
ldXPJQU[MQdKSVSldlJXUJVdXMZ[XlJbVdPd`Z[Xl[X]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[WXMdXSUNJQJXlJXdON[PSnd`Z[XOM ̈MSTJ
ldXdQQJTKVJSdXl[QXlJKJMNOPSQNdQpXb[PPJXOJXJTXlSNdXdQQJTKVJSdWX[XOPOTXONSVSndl[XUdPdXdXlJVSKJPd`Z[
MZ[Xk[SXdOJVJXUPJQbPSN[XUJVdX©\a«XM X¡¬­¬®WXTdQX[XlJXlJVSKJPd`Z[XmJPdVXlJX[ONPdQXTdNfPSdQXUPJ]SQN[XMd
jQbPSNOPdWXOTdX]JnXOJXMQWXMdXOdVSldlJXlJXlJKJMNOPSQNdQXTSM[PSNPS[QWX][NdT[QXb[MNPdPSdTJMNJXXMZ[
lJbPJNd`Z[Xl[X]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[WXQ[VSbSNdMl[XXhVdMMJPXOJXdl[NdQQJXN[ldQXdQXTJlSldQXUdPdXlJbPJNdP
[X]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[XldQXlJKLMNOPJQpXPdWXlSdMNJXlJXM[QQ[X][N[WXSMJ£SQNSOXMdXdQQJTKVJSdXlJ
lJKJMNOPSQNdQX[b[PPSldXJTX ̄­¢­¡¢XOMdMSTSldlJXMdXlJVSKJPd`Z[pq0rs><704B9t0§0700<205287992
|¥vu.¦wt
-/0><700.0<20C75620<70D8?9;E@2t
-/0><704B9t0§0<20528799201030|¥vu.¦t
-/0><700v0<20C75620<70D8?9;E@2t
-
/0Hpp¡X_X[b[PPLMbSdXlJXOdSQOJPXJ]JMN[QXSMlSbdl[QXMdQXdV^MJdQX]WX£XJX£]Xl[XSNJTXpppWXdbSTdW
dbdPPJNdPX[X]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[XdON[TNSb[XldQXlJKLMNOPJQWXSMlJUJMlJMNJXlJXOdVOJP
M[NSkSbd`Z[pXYdX[b[PPLMbSdXl[QXlJTdSQXJ]JMN[QXUPJ]SQN[QXMdQXdV^MJdQXl[XSNJTXppXdbSTdWX[X_mJMNJ
°SlObSPS[XlJ]JPXUOKVSbdPXdXb[M][bd`Z[XldXdQQJTKVJSdXlJXlJKJMNOPSQNdQXM[XUPdn[XlJX¬XOdPJMNdXJX[SN[
[PdQXdXb[MNdPXl[XT[TJMN[XJTXOJXN[TdPXbSLMbSdXl[XJ]JMN[X[OXk[PXdQQSTXSMk[PTdl[XU[PXOdSQOJPXl[Q
lJKJMNOPSQNdQWXUdPdXlJVSKJPdPXQ[KPJXdXJ]JMNOdVXMZ[XlJbPJNd`Z[XlJX]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[XldQXIJKLMNOPJQp
_XdQQJTKVJSdXlJXlJKJMNOPSQNdQXdXOJXQJXPJkJPJXJQNJXSNJTXlJ]JPXQJPXPJdVSndldXM[XUPdn[XJXk[PTdXVJmdSQW
[KQJP]dMl[©QJWXdSMldWX[XUPJ]SQN[XMdX\VOQOVdXRfNSTdXlJQNdXjQbPSNOPdXJX[XUPJ]SQN[XM[XQOKXSNJTXpp¡pp
dKdS£[pq
-§/XH ̄p±XX2[ldQXdQXlJVSKJPd`aJQXldXdQQJTKVJSdXlJXlJKJMNOPSQNdQXQJPZ[XN[TdldQXU[PWXM[XT^MST[WXdXTJNdlJ
ldQXIJKLMNOPJQXJTXbSPbOVd`Z[WXJ£bJN[XM[QXbdQ[QXJTXOJXdXlJVSKJPd`Z[XNS]JPXU[PX[K¤JN[XdVNJPdPXdQ
b[MlS`aJQXSXlJXeJTOMJPd`Z[XJXSSXlJXIdNdXlJXaJMbSTJMN[XldQXIJKLMNOPJQWXOJXlJUJMlJPZ[
lJXdUP[]d`Z[XU[PXlJKJMNOPSQNdQXPJUPJQJMNdMl[WXM[XT^MST[WX ̄3 ́XQJNJMNdXJXbSMb[XU[PXbJMN[Xl[QX][N[Q
UPJQJMNJQXXdQQJTKVJSdXlJXlJKJMNOPSQNdQWX[KQJP]dldQXdQXlSQU[QS`aJQXUPJ]SQNdQXM[XdPNSm[X ̄WXμ3 XldX¶JSXldQ
Rp_pWXdXPJQUJSN[Xl[XOPOTXT^MST[XVJmdVpq
-/0D0<7479;05799;B:2?0?70;0B;33750y?982?08234>56;5F0;:5;sA90<;01239?B:;FXH[XQJOXJMNJMlSTJMN[XlJXOJW
M[QXbdQ[QXJTXOJXMZ[XQZ[XbdPdbNJPSndl[QXUJVdXJQbPSNOPdXJTXOJQNZ[Xb[T[XlJX]JMbSTJMN[XdON[TNSb[W
lJKJMNOPSQNdQXOJXlJNS]JQQJTXTdSQXldXTJNdlJXldQXlJKLMNOPJQXJTXbSPbOVd`Z[XU[lJPSdTXlJbSlSPXUJVdXMZ[
lJbPJNd`Z[Xl[X]JMbSTJMN[XdMNJbSUdl[Xl[QXN^NOV[Qq0r4B9t0u
wt0D99>6F08262020>3;<>6B7673:20760?79:@2









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./01-213456407689:1210;10<1-=6>1-:/04?:/>@:6=/A0;1<1564>02150/B215<4;/20/20:5C201D1>1-:/20;40-/5>4
84540E?10F/22108/22G<1D040;1=51:4H./0;10<1-=6>1-:/04-:1=684;/I
JKLM0N>0/?:542084D4<542A04?21-:10O?>0;/201D1>1-:/20:6;/2081D4012=56:?540;101>622./0=/>/0-1=122@56/20P
=454=:156Q4H./0;/0<1-=6>1-:/04-:1=684;/R0SFD2I0KTUA0-./074<15640E?10S6U0O210=/V6:450;4048D6=4H./A04/0=42/A
;/0;628/2:/0-/0845@V54F/0W-6=/0;/045:I0KX0;40Y-2:5?H./0Z[\0]^_KT^XRA0/0E?102/>1-:102156408/22G<1D
O;18/620;101F1:6<4>1-:10<156F6=4;/0/0<1-=6>1-:/04-:1=684;/0;/20:G:?D/2R0SFD2I0KTU0/?0S66U02104:56B?6504/
4V1-:10F6;?=6@56/0/08/;150;10;1=D45@`D/I
JKKM0[6;10;/=?>1-:/0-a0Lb0;40;1F124I
JK]M0c0512816:/0;40-/:6F6=4H./01>0E?12:./A0<150-/:40;105/;48d0-a0L]I
JKXM0e20:15>/206-6=64;/201>0D1:540>46W2=?D40?:6D6Q4;/20-12:10</:/010E?10-./012:6<151>04E?60;1F6-6;/20:C>0/
26V-6F6=4;/0E?10D7120F/604:56B?G;/0-/051D4:956/08/50>6>01D4B/54;/I
JKfM0[6;10FD2I0^fA0^b010^g0;/0h5/=122/0Z[\0-a0ij]LKf_ffbTI
JKbM0[6;10Nk:54:/0;40c:40;40i1?-6./0;/0Z/D1V64;/0-a0]T0;10XKILlI]LK^m0nopqrstuvwxrpxtyzw{r|}p~rpv}
|tprpytvwpr~rz|rptp{r
tvtztpxvy{|zv}prpvzrpxwpwz|wrp{w|ztswpxwpq}prypsvvztypxry
xt
ttyp|tpt{wtpyrtprypwutztypvx|{vvryptprtzwyp~sv{wypxtp
wsrtyprvsvvryptpw{rxr
{rprpqrstuvwxr}ptyywpxvy{|yyrpxtwxwvwp|wpwsvytpwvyp~r|xw}pwpytptwsvwxwprprrpxt
~r{tyyrpyw{vrwxrI0
JKgM0N0622/08/5E?10/04V1-:10F6;?=6@56/01k15=10?>08481D0;10uwzttt~t0;/0>15=4;/0;10;G<6;401A0=/>/0:4DA
4:?40-40>6:6V4H./0;40514D6Q4H./0;10-1V9=6/20D126</204/20;1B1-:?562:42I0Z/-F/5>10;6281040;/?:56-4
1281=64D6Q4;4A0/20uwzttt~ty02./0Ovxv
x|rypr|pvyzvz|vty}pxrzwxwypxtp|wsvv{wtypty~t{vwsvwxwyp~r

ttypsvuwxwypwp|wp~rvyyr}p|tpytp wstpxwp{rvwwptpxwpt~|zwrpwx|vvxwyp~wwpwyytu|w}pwr t{wxrpxtp wsrtyprvsvvryptpwrypv tyzvxrty}pwp{rrvxwxtpwrprxtwtzrp|xv{rpxwy r~twtyp|tp~wyywtp~rpyt|ptwtpwvypvxv x|ryptpvyzvz|vtypJIIIMpztvw}p{r{rvzwzttzt}pr ~w~tspxtpw|vsvwtypxrp~rxtptu|swxrpzwzrprpt{wxrp~vvrp|wzrprpyt{|xvrp[6;1
cNNA046>6I0p vu|wpxryp¡wzttt~ty¢pw~sv{wrp£ypvyzvz|vtypvzttxvvwypxrpt{wxr
ruwvwxrpxtp
wsrtyprvsvvrypwyvstvrI0./0h4?D/m0cD>1;6-4A0]LKfA08I0g^I
JKlM0n¤¥¦§ ̈©a§p« ̈¬­® ̄¦® ̈°±23 ́±μ¥±¶ ̈¥®·¥® ̧® ̄¦¬1 ̈ ̄¶ ̧ ̈¦®¥o¶ ̧ ̈2® ̧¦¬ ̈»®± ̈® ̈2¬ ̈® ̧ ́¥±¦3¥¬ ̈2® ̈®o± ̧ ̧1⁄4¶1 ̈¬
́¶o3 ̄1⁄21⁄4¶ ̈2¶ ̧ ̈2®3⁄4® ̄¦3¥± ̧¦¬ ̧p~twztpwp{r~w¿vwptvyyrwpÀ ̈ÁÂ ̈Ã1⁄4¶ ̈2®Ä®¥® ̧ ̈2¶ ̈¬­® ̄¦® ̈°±23 ́±μ¥±¶¢p¬Å
~rztutprypxvtvzryptpvzttyytypxrypxttz|vyzwy}pt~tuwxrprptt{{vrpxwp|rprp{|vxwxrptpw xvsvuÆ{vwp|tpzrxrp¿rtpwzv rptp~rrp{ryz|wpt~tuwpwpwxvvyzwrpxtpyt|yp~Ç~vryptyÈp3⁄4Å tswrwptswzÇvrptp{rsr{Ésrpw|wstztpwpxvy~ryvrpxrypxttz|vyzwy}pxtzrpxtpÊp|wzrptytypxr t{twtzrpxrptt{{vrpyr{vwspxwp{r~w¿vw}pvrwxrprypwzryptst wztypr{rvxrypx|wztpr tt{{vr}ptswzv ryp£ptt{|rpxwyprvuwtypwyy|vxwyp~tswp{r~w¿vw}pwryptypuwwzvxrtypxwy xtÆz|typtp£p{ryzvz|vrptpw~sv{wrpxrp|xrpxtpwrzvwr}pytp¿r| t}pxrptswzÇvrp{ryzw}pwvxw}
xt{swwrpxrpwutztpyrtpy|wpw~zvxrp~wwp{rzv|wprptt{{vrpxwp|rÈp ́Åprzvv{wpry
xttz|vyzwy}prp~wrpvrpxtpËÌpytyytzwpxvwy}pxtp|ws|tpvwxv~sttzr}p~tswp{r~w¿vw}pxt rvuwtypwyy|vxwypwpty{vz|wpxwptvyyr0SV56F/?`21UI JK^M1221021-:6;/m0nop{|~vtzrpxtyytpxt tpstuwspJ;10;6D6VC-=64Mpt|tpxrpwutztpvx|{vvrp|w ~ryz|wp~rwzv wptp vuvswzt}pxtprwpwp~tvzvpwzt{v~wrpwrypwzryp|tp~ryywpwtzwprypxvtvzrypxry xttz|vyzwyptpwpzrwxwpxtptxvxwypt{tyyvwyp~wwptyu|wxÉsryppwz|wrpxrpwutztpvx|{vvrpxt t ytpw{vwpxtpz|xrpw{w|ztswzÇvw}p~t tzv w}ptprptwtztpt~wwzÇvw0ÍÎY\ciÏNA0Ð54-=62=/ j/2d0h6-7165/I0vtvzrpxwypqr~w¿vwyA0]Ñ01;IA0=//5;I0cDF51;/04>Ò0Ð6D7/010j/2d0?6Q0Ó?D7120h1;51654I i6/0;10j4-165/m0Ð/51-21A0]LKlA08I0fbfI JKTM0OzpÔÔpÕrpxt ttypxrpwutztpvx|{vvr}pytp~t|rpxtpr|zrypxt ttyp|tpytwp~t vyzryptpstv ty~t{v{wpr|pwpty{vz|wpxtptvyyr}prpztrpxtpyt{|vzvwrpxtpxvtvzryp{txvzÇvrypr|prpvyz|tzr t|v wstzt¢0JIIIM0zpÔÖp×rp{wyrpxtpvwxv~sttzrpxtp|wvy|tp{rxvtypxwptvyyr}prpwutzt vx|{vvrpxt tp|ywpxtpzrxwptp|ws|tptxvxwp~t vyzwptpstvpr|pwpty{vz|wpxtptvyyrpr|prpztrpxt yt{|vzvwrpxtpxvtvzryp{txvzÇvryp~wwp~rztutpxvtvzrypr|pxttxtprypvzttyytypxrypzvz|swtypxry

wsrtyprvsvvrypØpÔÙpopwutztpxtprzwyp~rvyyÇvwypxtp|tpzwzwprp~wuwrpv{rpxrpwzpÔÚpxt t wuvp~wwp~rztutprypxvtvzryptpvzttyytypxrypzvz|swtypxryp wsrtyprvsvvry}pv{s|yv tptxvwztpw wxrrpxwyptxvxwyp~t vyzwypwp{z|sw}pr|ptpr|zrpvyz|tzr}p|tp vytp£p~rztrpxtyytypxvtvzrypt vzttyytypØpÖÙpqwyrpwpty{vz|wpxtptvyyr}prpztrpxtpyt{|vzvwrpxtpxvtvzryp{txvzÇvrypr|pr vyz|tzrpt|v wstztprptyzwtstwp|r|py|~tvr}pwprxvv{wrpxwyp{rxvtypxryp wsrty









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,-
./0121341/56/76869:/68;/<:/6;=6>782>7=46.=;1;86?4=@15A86=.62=16/76986=5B41A7486;=6=.155:/C69/6A=4./6;=
5=B741A1D8<:/6;=6;14=1A/56B4=;1AE41/56/769/6195A47.=9A/6=>71@82=9A=6>7=6@15=6F6;=G=586;/56;14=1A/56=
19A=4=55=56;/56A1A7284=56;/56@82/4=56./0121341/56;=@=65=468?4/@8;86=.6855=.02=186.=;189A=6;=210=48<:/6;8
.81/4186805/27A86;/56@82/4=56./0121341/56=.6B14B728<:/HI
JKLMNOPQRHNSTHUVWUXYZWU[\U]^Y[]_`a\_\^bWU[YUXW_`Y^c]YC6/68d=9A=6G1;7B1341/6;=@=43675846;=6A/;86=
>782>7=468<:/6?8486?4/A=d=46;14=1A/56/76;=G=9;=4619A=4=55=56;=0=9A7415A85C6;=@=9;/6?8486A89A/e6f6g
[\XaYhYhiUWjZ\hkY[YZUYZUXW^[]lm\ZU[YU\ZXh]bnhYU[\U\_]ZZoWiUY^b\X]`Y[Y_\^b\Uk\^X][YZUYZU[\jp^bnh\ZU\
XWjhYhUZ\nU`h]^X]`YaU\UYX\ZZqh]WZr6ff6g6=s=B7A846d8489A18564=815C68?21B89;/6/6?4/;7A/69/6?8d8.=9A/C
19A=d4826/76?4/?/4B1/982C6;/56;=0=9A7415A85r66fff6g64=>7=4=4686G82t9B186;86B/.?89u186=.155/4865=69:/
=s15A14=.6d8489A18564=815r66fv6g6A/.846>782>7=46?4/@1;t9B1869=B=5534186?8486>7=6/56;=0=9A7415A8564=821D=.
5=756B4w;1A/5r6=66v6g64=?4=5=9A846/56;=0=9A7415A856=.6?4/B=55/56;=6G82t9B18C6B/9B/4;8A8C619A=4@=9<:/6/7
21>71;8<:/6=sA48x7;1B1826;86B/.?89u186=.155/48y6zYh{|hY}WU~^]XW6UY|\^b\U}][nX]{h]WUZW_\^b\UZ\
\]_]h{U[YUh\Z`W^ZYj]a][Y[\U`\aYU^oWUY[WloWU[YZU_\[][YZUXW^b\_`aY[YZU^WZU]^X]ZWZUUYUUZ\i
XW^kWXY[YUYUYZZ\_ja]YU[WZU[\j\^bnh]ZbYZiU\ZbYUYZZ]_UWUYnbWh]
YhU`WhU[\a]j\hYloWU[YUn^Y^]_][Y[\U[YZ
[\jp^bnh\ZU\_UX]hXnaYloWy686u1?EA=5=6;/619B15/6vC65=43657G1B1=9A=686;=210=48<:/6;86.81/4186;85
;=0t9A74=56=.6B14B728<:/y6Q
JKSMNNNQRQNNNRNQNOQINHN
JKKMN ¡¢£¢ ¤¥¦§ ̈ ̈§ ̈§6©a05=4@8;/6/6;15?/5A/69/561A=956«y¬¬y­6=6®y ̄68081s/C6/6°d=9A=6±1;7B1341/6`W[\h{
[\XaYhYh689A=B1?8;8.=9A=6@=9B1;856A/;856856/041d8<2=564=28A1@8.=9A=6F563=0t9A74=56986/B/44t9B186;=
>7815>7=46;/565=d719A=56=@=9A/56 ́©μ@=9A/56;=6f98;1.?2=.=9A/¶C6>7=686μ.155/4864=B/9u=B=C6;=5;=62/d/C
5=4=.6B87586;14=A86?8486Yn_\^bWU]^[\k][WU[WUh]ZXWU[\U]^Y[]_`a\_\^bW6;856/041d8<2=568557.1;856?=28
μ.155/4864=28A1@8.=9A=6F563=0t9A74=5e6JHHHMN·k ̧6 ́8¶6;=B4=A8<:/6;=6G82t9B186;86μ.155/48C6;86°d4/D
18489A1;/486/76;86°d4/D6o=B734186f9;»5A4186=61⁄4/.w4B1/6;=61⁄2=01;8563⁄4741A86¿A;86 ́À°d4/D6o=B73418Á¶r6 ́0¶
?=;1;/6;=687A/G82t9B186?=286μ.155/48C6°d4/D618489A1;/486/76?=286°d4/D6o=B73418r6 ́B¶6?=;1;/6;=6G82t9B18
;86μ.155/48C6°d4/D618489A1;/486/76?=286°d4/D6o=B73418C6G/4.728;/6?/46A=4B=14/ ́5¶6=69:/6=21;1;/69/
?48D/62=d82r6 ́;¶6?=;1;/6;=64=B7?=48<:/6x7;1B1826/76;=64=B7?=48<:/6=sA48x7;1B1826?=286μ.155/48C6°d4/D
18489A1;/486/76?=286°d4/D6o=B73418C619;=?=9;=9A=.=9A=6;/6;=G=41.=9A/6;/64=5?=BA1@/r6/76 ́=¶621>71;8<:/C
;155/27<:/6/76=sA19<:/6;86μ.155/48C6°d4/D618489A1;/486/76?=286°d4/D6o=B73418r6JHHHMN· ̧6A4895G/4.8<:/
;86μ.155/486=.65/B1=;8;=621.1A8;8C69/56A=4./56;/5684A1d/56­­Â686­­6;86¿=16;856Ãy°yrNJHHHM6·k ̧6B85/6/B/448
8682A=48<:/6;=6B/9A4/2=6;86μ.155/486/76;86°d4/D618489A1;/486/76;86°d4/D6o=B73418C69/56A=4./56;/
84A1d/6¬¬ ̄6;86¿=16;856Ãy°yr6·k] ̧6@=9B1.=9A/689A=B1?8;/6;=6>782>7=46;Ä@1;86;86μ.155/486=Å/76;86°d4/D
18489A1;/486/76;86°d4/D6o=B73418C6=.6./9A89A=6d2/0826/7619;1@1;78261d7826/7657?=41/4686ÆÇ
ÈyÂÂÂyÂÂÂCÂÂ6 ́A4t56.12u2=56;=64=815¶C6=.648D:/6;=6198;1.?2=.=9A/ ́5¶6B/9A48A782 ́15¶C6/765=x8C6=.648D:/6;8
G82A86;=6>782>7=46?4=5A8<:/6;=@1;8C6/76;=6;=5B7.?41.=9A/ ́5¶C6@/279A341/ ́5¶6/769:/C6;=6>782>7=4
/041d8<:/C6?=286μ.155/48C6?=286°d4/D618489A1;/486/76?=286°d4/D6o=B73418C6>7=61.?21>7=6/6@=9B1.=9A/
89A=B1?8;/6;=6>782>7=46;Ä@1;8C6/76;=6;Ä@1;856=.6B/9x79A/C6=.6./9A89A=6d2/0826/7619;1@1;78261d7826/7
57?=41/4686ÆÇ6ÈyÂÂÂyÂÂÂCÂÂ6 ́A4t56.12u2=56;=64=815¶rI
 ¡¢£¢ ¤¥¦§ ̈ ̈§É§6©°6/B/44t9B186;=6>7815>7=46=@=9A/5619;1B8;/56985682Ä9=856 ́@¶C6 ́s¶6=6 ́s@¶6;/61A=.6«y¬¬y¬yC
8B1.8C68B844=A8436/6@=9B1.=9A/689A=B1?8;/6YnbW_{b]XW6;856;=0t9A74=5C619;=?=9;=9A=6;=6>782>7=4
9/A1G1B8<:/y686/B/44t9B186;/56[\_Y]ZU\k\^bWZ6?4=@15A/56985682Ä9=856;/61A=.6«y¬¬y¬68B1.8C6/6°d=9A=
±1;7B1341/6;=@=436?7021B84686B/9@/B8<:/6;86855=.02=186;=6;=0=9A7415A8569/6?48D/6;=6«Ê6 ́>784=9A86=6/1A/¶
u/485686B/9A846;/6./.=9A/6=.6>7=6A/.846B1t9B186;/6=@=9A/6/76G/468551.619G/4.8;/6?/46>7815>7=46;/5
;=0=9A7415A85C6?8486[\a]j\hYhUZWjh\UYU\k\^bnYaU^oWU[\Xh\bYloW6;=6@=9B1.=9A/689A=B1?8;/6;8563=0t9A74=5y
°6855=.02=186;=6;=0=9A7415A85686>7=65=64=G=4=6=5A=61A=.6;=@=4365=464=821D8;869/6?48D/6=6G/4.862=d815C
/05=4@89;/g5=C6819;8C6/6?4=@15A/69861⁄423757286ÃwA1.86;=5A86μ5B41A7486=6/6?4=@15A/69/657061A=.6«y¬¬y­y¬y
8081s/y6Q
JKTMNËÌÌRÍNRQRÌNNQRÎÏNNÍNRQQÌÎÏNÌNNÌRNNRQÎÏ
NRQNQH
JKÐMNÑNÒHÓN©Ô/;856856;=210=48<2=56;86855=.02=186;=6;=0=9A7415A8565=4:/6A/.8;856?/4C69/6.Ä91./C68
.=A8;=6;8563=0t9A74=56=.6B14B728<:/C6=sB=A/69/56B85/56=.6>7=686;=210=48<:/6A1@=46?/46/0x=A/682A=484685
B/9;1<2=56 ́1¶6;=6Æ=.79=48<:/6=6 ́11¶6;=638A86;=6v=9B1.=9A/6;8563=0t9A74=5C6>7=6;=?=9;=4:/
;=68?4/@8<:/6?/46;=0=9A7415A8564=?4=5=9A89;/C69/6.Ä91./C6®ÕÖ6 ́5=A=9A86=6B19B/6?/46B=9A/¶6;/56@/A/5
?4=5=9A=56F6855=.02=186;=6;=0=9A7415A85y6Q
JK×MNÑÌNRNNPØN©8/6;15B1?219846=5586;=210=48<:/C6/61A=.6«y¬¬y­C6=5B284=B=9;/682d/6>7=
A82@=D65=>7=46G/55=69=B=55341/689A=6864=;8<:/6;/61A=.6®y ̄6;86=5B41A7486;=6=.155:/C6=s?4=558.=9A=64=.=A=6F









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,
-./0121/34567893:4;<4=>94822><4?;8@34A>B34?;4?CD8?34E1;4>4E1FB194?;4?;/8G;B3HI>4J3B34;22;24=32>242;B834>
?;<4J;/>49;K>2<49;73?;4?324?;GLK71B;24;94=8B=1/3HI><4K>247;B9>24?>4E1;4?82JM;4>4B;A;B8?>487;94NOPQRSTUVW
XYRZ[RZ\T\V[]W
^_`aRbcdTcef\RgcdVh[RZcRV\ijdZcR\kf[lUR\dml[ZcRn\U[Re\ne\V\dh[dh\RZ[RoU[dd\eRpRbqrsRZ[h[ZcRZ\RX`RZ\
[telURZ\R_uXvsR[Rbcfn[dwl[RxKI>4;27043?89J/;K7;4=>9432421324>GB8y3HM;24;4SVlg]4J>B47;B48K=8?8?>4K193
=/0121/34?;4D;K=89;K7>43K7;=8J3?>4E1;4?;D;42;B43JB;=83?34;94322;9G/;83<4z3{34D827347;B421J;B3?>4>
9>K73K7;4?;4?|D8?324D;K=8?324;273G;/;=8?>4K34;2=B871B34?;4;9822I>4E1;42;B834}~OO<4;4z>{;
;K=>K7B3B2;4;9493824?;4}~OO<OQRSqlZ\RZcgjf\dhcRu_Rjdh[ZcRpRZ\T\V[]W
^_YaR[VRn[U[me[VRZ[RgjV[Z[
Rx34D;B?3?;<4>4E1;4937;B83/9;K7;42;4D;B8A8=>14K3E1;/34322;9G/;834A>84193
?;/8G;B3HI>4?>24?;G;K71B82732434B;2J;87>4?>4K|D;/4?;4B82=>4E1;4;/;24;K7;K?83943?;E13?>4;<43K7;434B;2J>273
?;4E1;4;27;438K?34;B3421J>B70D;/<49;29>4?83K7;4?;4>17B324?|D8?3248?;K78A8=3?32<4KI>42;4D;B8A8=>14194?>2
;/;9;K7>2478?>24J;/34;2=B871B34?;4;9822I>4=>9>4K;=;220B8>244=3B3=7;B83HI>4?>4D;K=89;K7>43K7;=8J3?><
K>9;3?39;K7;4343JB>D3HI>4322;9G/;3B4;@8y8?34J;/>487;94OOQRSTUVWRXR\RXRZ[RZ\T\V[]W
^_aR\VV\RV\dhlZcsR[RgjV[Z[R[U\icjRj\Rx;22;<43/802<464>49>78D>4J;/>4E13/4KI>4z04E1;42;4=>y873B4?3
3J/8=3HI><43>4=32><4?>4?82J>27>4K>4J3B0yB3A>4CK8=>4?>43B7O44?34K27B1HI>4.4O4A8K3/<4>4E1;43/8
2;4;273G;/;=;46434B;yB343J/8=0D;/43>24=32>24;94E1;<4?;J>824?;4;A;78D39;K7;4D;B8A8=3?>4>4D;K=89;K7>
3K7;=8J3?>4?>247|71/>2<4>24?;G;K71B827324?;/8G;B394J;/34317>B83HI>4J3B3434KI>43?>HI>4?3249;?8?32
JB;D827324K>248K=82>244344?>4=3J174?;22;49;29>4?82J>2878D>QRSTUVWRXRZ[RZ\T\V[]W
^_aRqlZ\R\kf[lURZ[RoU[dd\eR[cVRZ\t\dhjelVh[VsRZ[h[ZcRZ\RXRZ\R[d\lecRZ\R_uXvsRdcRj[URldTcef[m[Rj\
x=>K28?;B3K?>434.4<4;9422;9G/;83<4>44KI>4?;=/3B3B04>4D;K=89;K7>4K7;=8J3?>42;4
?34=>91KzI>4322894>482;K73B4?;47>93B4;22349;?8?3QRSTUVWRuvRZcRoecg\VVcRbqrRdR_uXvvv]W
^uaRqlZ\RdchlTlg[ cRgcdVh[dh\RZ[VRTUVWRuvR\RV\ijldh\VRZcRoecg\VVcRbqrRdR_uXvvvsRZ\RXvRZ\R[telU
Z\R_uXvsR[Re\Vn\lhcRZ[RgcdZjh[Rj\RV\R\Vn\e[m[Rj\R[RoU[dd\eR[Zch[VV\Rd[RVV\ftU\l[W
^XaRx¡4¢4£43y;K7;4A8?1=80B8>4J>?;4123B4?;4¤¥¦§¤¥ ̈©a¦«¬­4J3B34JB>7;y;B4?8B;87>24>14?;A;K?;B48K7;B;22;2
?>24?;G;K71B82732<42;K?>/z;4;2J;=83/9;K7;4®¦ ̄¥§°¦±­<4K>4=32>4?;48K3?89J/;9;K7>4?34=>9J3Kz832433
?;=/3B3B<4>G2;BD3?324324=>K?8HM;24?34;2=B871B34?;4;9822I><43K7;=8J3?39;K7;4D;K=8?324324?;GLK71B;24;
=>GB3B4>42;14JB8K=8J3/4;43=;22FB8>2 ́QSielTcjkV\]
^_aRbcfcR[ncdhcjR[RgjV[Z[R\fRVj[RZ\T\V[sR[RxJB;BB>y378D34/;y3/4?0493By;94J3B342;48?;K78A8=3B<4K>
=32>4=>K=B;7><42;4;4E13K?>4;2234-A3=1/?3?;:4?;D;42;B4;@;B=8?3<4;KE13K7>434J>28HI>4E1;4345}μ48KA;B;4?3
K27B1HI>4.4¶46434?;4E1;4K;949;29>41934938>B834E13/8A8=3?34?>24?;G;K71B827324·K>4=32><49382
?;4N3<438K?34E1;4JB;D82734K34;2=B871B34?;4;9822I><4J>?;B83489J;?8B4E1;42;4D;B8A8=322;4194D;K=89;K7>
3K7;=8J3?>O4μ941934J3/3DB3243E1;/34-A3=1/?3?;:42;4=>KD;B7;B834;94194?;D;B<47>BK3K?>43/y>
JB>J>2873?39;K7;43G;B7>4;941934=>K2;E1LK=834G3273K7;4?;/89873?3QWRSTUVWR__RZ[RZ\T\V[]W
^aRjVh[f\dh\RnceR\VV\RfchlmcsRgcfcR[ncdhcjR[RgjV[Z[sRcRU\ilVU[ZceRx37B8G18143>43y;K7;4A8?1=80B8>43
-A3=1/?3?;:4?;4?;=/3B3B4;22;4D;K=89;K7>4^[dh\gln[Zca<4>4E1;<4K371B3/9;K7;<4;2J;B3D34E1;4A>22;4A;87>4K>
8K7;B;22;4?34=>91KzI>4?>24?;G;K71B827324;<4KI><4?;41934A>B934317>9078=3QRSTUVWR__RZ[RZ\T\V[]W
^vaRRh ̧hjUcRZ\R\1\fnUcsRlf[ild\fcVRjf[RVlhj[ cR\fRj\R[Rgcfn[dwl[R\flVVce[Rldgcee\jR\fRjf
ld[ZlfnU\f\dhcRncdhj[UsRlf\Zl[h[f\dh\RjVhlTlg[ZcR[cVRZ\t\dhjelVh[VR\RnU\d[f\dh\Rgjeom\UR\fRjfRn\e ̧cZc
Z\Rh\fncRgjehcWR»f[ild\fcVR[ldZ[Rj\RcVRh\efcVR\RgcdZl1⁄4\VRZ\Re\fjd\e[ cRZ\VV[R\flVV cRTce[fR\
[ldZ[RV cRgcdVlZ\e[Z[VRtc[VRTe\dh\RpVRcjhe[VRcn1⁄4\VRZlVncd ̧m\lVRdcRf\eg[ZcRZ\Rg[nlh[lVWR\VV[Rwln1⁄2h\V\s
V\el[Re[3⁄4com\UR[RgcdhldjlZ[Z\RZ[Re\U[ cRgcdhe[hj[URdcVRh\efcVRne\mlVhcVRd[R\Vgelhje[RZ\R\flVV cW
^aR¿RZlicRÀ34JB8K=|J8>ÁRncej\RÂRncVV ̧m\URj\RV\Rh\dw[R[gceZ[ZcR\1ne\VV[f\dh\Rd[R\Vgelhje[RZ\R\flVV c
cRd cRg[tlf\dhcRZ\Rh[URjUi[f\dhcRnceRn[eh\RZcR[i\dh\RTlZjgloelcR\fRZ[Z[VRwln1⁄2h\V\VW
^`aR\VV\RV\dhlZcsR[Re\Vn\lhcRZcRg[VcRgcdge\hcsR[RXÃRbÄf[e[R\V\em[Z[RZ\RÅle\lhcR¿fne\V[el[URZcRÆeltjd[U
Z\RjVhl[RZcR¿Vh[ZcRZ\RÇ cRo[jUcR\dh\dZ\jsR\fRV\VV cRe\[Ul3⁄4[Z[R\fRXuRZ\RZ\3⁄4\ftecRZ\R_uXsRj\Rx3
JBFJB834=/0121/34?34;2=B871B34?;4;9822I>4?82JM;4E1;4>43y;K7;4A8?1=80B8>4J>?;B0<4;4KI>4?;D;B04?;=/3B3B4>
D;K=89;K7>43K7;=8J3?>4?34?|D8?3O4È3/4A3=1/?3?;4;KD>/D;4194{1|>4?;4=>KD;K8LK=834?34;@;=1HI>489;?8373
?;47>?>4>4=B6?87><4>14?343?>HI>4?;4>17B342>/1HI>4E1;49;/z>B437;K?343>248K7;B;22;24?>24?;G;K71B82732Q
STUVWRXuRZcRZcgjf\dhcRuRZ[RZ\T\V[sRielTcjkV\]W
^YaR\gcee\dZcR[cVRneldg ̧nlcVRZ\Rw\ef\dÉjhlg[sRd\VV\Rhcg[dh\Rm[U\RU\fte[eR[RUl cRZ\Rb[eUcV
r[1lflUl[dcsRV\ijdZcR[Rj[URx2;4JB;A;B;434;@;y;2;4?;4E1;4B;21/7;4;A8=8;K7;434JB>D8?LK=834/;y3/4>14D0/8?>4>









 !"
#!!$"%&

&'
(!!&

$!

&%! )!
("&"%$(*
!&+
,,
-./01-12341./5641-2347-184914:4;./01;6<=3-01/3148.401>35;?;=-946.41637/@ABCDEFBGHIJGJKJHLMNBOPQRSTA
U45946V3.;=-141WX7;=-YZ/1?/1[;54;./AB\]^B_EAB`SQFaTFNB\]bbNBcABbdeA
fdghBLFTTFBiSjPaiFNBaSiFkSTBlmFBPBJaTiQmnoSBOCGBpgdqbeNBlmFBQFrSsSmBPBJaTiQmnoSBOCGBatB\gqgdNBEFDuSm
EFBcQFrFQBPBEFjQFiPnoSBEFBrFajDkFaiSBPaiFjDcPESBjSkSBmkBvEFrFQwBESBPsFaiFBxDEmjDyQDSBzBcSaESBxDkBPS
PcPQFaiFBjSaxRDiSBEFBaSQkPTBFuDTiFaiFBzNB{FkBjSkSBEFDuSmBEFBFuDsDQBPBaFjFTTDEPEFBEFBPBmaPaDkDEPEFBEST
EF{FaimQDTiPTBiFQBlmFBPmiSQD|PQBPBaoSBmiDRD|PnoSBEFBiPRBkFEDEPBcSQBcPQiFBESBEF{FaimQDTiPABOSaxSQkFBjSaTiPrP
ESBiQFj}SBEPBLSiPB_ucRDjPiDrPB\gqgdBPBTFsmDQBiQPaTjQDiSB~cAB]pNBaPlmFRPBcSjPBcQFrPRFjDPBSBFaiFaEDkFaiS
EFBlmFBPBEFjDToSBTS{QFBPBaoSBFuFjmnoSBDkFEDPiPBESBjQEDiSBjSaTiPaiFBaPTBEF{aimQFTBEFiDEPTBcFRST
EF{FaimQDTiPTBFBvjmDEPEPTwBcFRSBPsFaiFBxDEmjDyQDSBTFQDPBDaEDrDEmPRNBEFBjPEPBEF{FaimQDTiPNBQP|oSBcFRPBlmPR
TSkFaiFBcSEFQDPBTFQBPxPTiPEPBcSQBTmPBmaPaDkDEPEFB/6.3?/01X/?45
1/1-46.41:;?3=;
5;/14;9;5841?-
548X/68-;7;?-?41X47-16Z/1-?/YZ/1?-8194?;?-81X54;8.-816/81;6=;8/811-11?/1946=;/6-?/1-5.11?-
68.53YZ/18401=/6/=-?-1-1-88497;-1?/81?446.35;8.-80148.-1-88;91/1-3./5;-51X/51?47;45-YZ/1./9-?-
X47-136-6;9;?-?41?/81.;.37-5481?-81?4V6.35481491=;5=37-YZ/1-5
5-:/16;=/1?/1-5.11X7;=-841-
4;V6=;-1?/1=/6846.;946./1366;941?/81.;.37-5481?-81?4V6.35481491=;5=37-YZ/01-554?-6?/841/1X5;6=X;/
9->/5;.
5;/1-?/.-?/1X47-14;1611X-5-1-81?4=;8 481-884974-54801491:-=41?-1X5<X5;-16-.354-1?/
/>4./1?-1?47;45-YZ/1-18451./9-?-1¡-145?-?401/1=5?;./1?41=-?-1?446.35;8.-1.491=-5
.451X488/-714
-3.¢6/9/£1X/51=/6843;6.401-1?4=;8Z/1?416Z/144=3.
7/0123-6?/1?4;?/018/946.41X/?45
18451./9-?-1X47/
X5<X5;/1=54?/51W88;901-1:;91?412341=-?-1?446.35;8.-1X/88-1?4=;?;51-=45=-1?-1=/646;V6=;-1?-1./9-?-1?4
94?;?-812341?;-91548X4;./1?;54.-946.41¤154-7;-YZ/1?4184381=5?;./81X488/-;80112341-168.53YZ/1;9X¢8
2341.-;81?4=;8 4818/946.41X/?4918451./9-?-81X47-136-6;9;?-?41?/81.;.37-5481?-81?4V6.3548149
=;5=37-YZ/@BHBkFmBrFQNBiPRBcSTDjDSaPkFaiSBaoSBxSDBPESiPESBjSkB{PTFBFkBDaiFQcQFiPnoSBTDTiFkyiDjPBEPBKFD
EPTB¥AHANB}PrFaESBPBQFsmRPkFaiPnoSBEPBcSjPBjQDPESBPBcSTTD{DRDEPEFBEFBQFTsmPQESBEFBDaiFQFTTFT
cPQiDjmRPQFTBEFBEFiFQkDaPES~TBEF{FaimQDTiP~TNBFkBTmcQFTToSBPSBDaiFQFTTFBEPBjSkma}oSBzBPlmDBFaiFaEDEP
jSkSBPBTmPBkPDSQDPABLSBFaiPaiSNBiQPiP¦TFBEFBEDTjmTToSBTmcFQPEPBjSkBPBFEDnoSBEPBJaTiQmnoSBOCGBatBpgdqbeA
fd§hBCDEFBESjmkFaiSB]\NBPaFuPESBcFRPB ̈RPaaFQB©BTmPBEFxFTPA
fa]hBHBi«imRSBEFBDRmTiQPnoSNBFkBxPjFBEPBEDxDjmREPEFBEPBOSkcPa}DPBEFBcPsPQBPTBcPQjFRPTBEFBPkSQiD|PnoS
QFxFQFaiFTBPSTBkFTFTBEFBkPQnSBFBP{QDRBEFB\]baNBxSDBjSarSjPEPBPTTFk{RFDPBsFQPRBEFBEF{FaimQDTiPTNBQFPRD|PEP
FkB]bBEFBP{QDRBEFB\]baNBjSkBSBS{¬FiDrSBEFBEFRD{FQPQBPBcQSQQSsPnoSBEPTBEPiPTBEFBcPsPkFaiSBQFxFQFaiFTBPBiPDT
kFTFTAB_aiQFiPaiSNBEF{FaimQDTiPBiDimRPQBEFB\eN]a­BEPTB®F{aimQFTBkPaDxFTiSm¦TFBEFBxSQkPBjSaiQyQDPBPBiPR
cQSQQSsPnoSNBQP|oSBcFRPBlmPRBaoSB}SmrFBlm ̄QmkBcPQPBPcQSrPnoSA
fabhBCDEFBxRTABg\BESB ̈QSjFTTSB°±\]baqaap§A
fa\hBCDEFBxRTABgpBESB ̈QSjFTTSB°±\]baqaap§A
B
®SjmkFaiSBPTTDaPESBFRFiQSaDjPkFaiFBcSQB23 ́μ¶· ̧1o3»1⁄4 ̧1⁄213⁄43 ́¿ ̧1⁄23NBÀ ́¶1⁄2ÁÂ¶»1⁄4¶NBFkB\eqb]q\]bgNB©T
b\]eNBjSkBxmaEPkFaiSBaSBPQiABetNBÃBbtNBESB®FjQFiSBatBgApd§NBEFBgBEFBSmim{QSBEFB\]bpA
HBPmiFaiDjDEPEFBESBESjmkFaiSBcSEFBTFQBjSaxFQDEPBaSBTDiFB}iicTqqTFDAjrkAsSrA{QqjSaxFQDQÄPmiFaiDjDEPEFN
DaxSQkPaESBSBj ̄EDsSBrFQDxDjPESQBÅÆÇÈÉÉÆBFBSBj ̄EDsSBO°OBÊËÌÅÍÈÎÏA
ÐÑ;81?/=3946.Ò81-3.Ñ46.;=;.Ó1=-614145;:;4?1Ó1-==488;61Ñ..X8Ô84;=9/5=/6:45;5Õ-3.46.;=;?-?401-6?
.ÓX;61.Ñ41Ö<?;/145;:;=-?/5Ö1×ØÙÚÛÛØ1-6?1.Ñ41Ö<?;/1ÜÖ1ÝÞß×àÚáâ
B